Tribunal: CARF
Processo: 12448.724528/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros requisitos, que permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o direito de defesa. Não tendo havido prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, restam afastadas as nulidades arguidas.
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A efetiva prestação de serviços atrelados às áreas contábil, fiscal, financeira, entre outros ainda que tenham caráter imaterial, podem ser comprovados de forma inequívoca por vários documentos, como relatórios, e-mails, atas de reuniões, indicação das pessoas que prestaram o serviço, entre outros. A ausência da comprovação de forma inequívoca, justifica a manutenção da glosa.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS OPERACIONAIS. INCIDENTE NA BACIA DE CAMPOS. DEDUTIBILIDADE.
Há de se reverter a glosa das despesas, quando o contribuinte logra êxito em comprovar o abandono do poço e, por conseguinte, tratar-se de despesas incorridas para reparo de danos e manutenção do Campo petrolífero, justificando-se sua dedutibilidade naquele ano-calendário.
MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ/CSLL, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo contribuinte, no final do período base de incidência.
LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à CSLL a mesma conclusão em referência ao IRPJ por se tratar de idêntica matéria fática.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA COM IRPJ.
Os pagamentos foram efetivados sem que tivesse ocorrido a efetiva prestação do serviço, configurando o pagamento sem causa. A lei determina que nas hipóteses de pagamento sem causa, há de se efetivar a retenção na fonte.
Trata-se de hipótese de incidência distinta do IRPJ, na qual a Recorrente não atua como contribuinte, mas sim como responsável pela antecipação dos tributos devidos pela pessoa beneficiária do pagamento.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724528/2017-54
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.033 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
PRIO BRAVO ( SUCESSORA DE :FRADE JAPÃO PETRÓLEO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a
fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros
requisitos, que permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o
direito de defesa. Não tendo havido prejuízo ao contraditório e à ampla defesa,
restam afastadas as nulidades arguidas.
GLOSA
DE
DESPESAS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
CONTABILIDADE E ASSESSORIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A efetiva prestação de serviços atrelados às áreas contábil, fiscal, financeira,
entre outros ainda que tenham caráter imaterial, podem ser comprovados de
forma inequívoca por vários documentos, como relatórios, e-mails, atas de
reuniões, indicação das pessoas que prestaram o serviço, entre outros. A
ausência da comprovação de forma inequívoca, justifica a manutenção da
glosa.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS OPERACIONAIS. INCIDENTE NA
BACIA DE CAMPOS. DEDUTIBILIDADE.
Há de se reverter a glosa das despesas, quando o contribuinte logra êxito em
comprovar o abandono do poço e, por conseguinte, tratar-se de despesas
incorridas para reparo de danos e manutenção do Campo petrolífero,
justificando-se sua dedutibilidade naquele ano-calendário.
MULTA
ISOLADA.
EXIGÊNCIA
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ/CSLL, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado
de forma incorreta pelo contribuinte, no final do período base de incidência.
LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724528/2017-54
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Aplica-se à CSLL a mesma conclusão em referência ao IRPJ por se tratar de
idêntica matéria fática.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
POSSIBILIDADE
DE
CONCOMITÂNCIA COM IRPJ.
Os pagamentos foram efetivados sem que tivesse ocorrido a efetiva prestação
do serviço, configurando o pagamento sem causa. A lei determina que nas
hipóteses de pagamento sem causa, há de se efetivar a retenção na fonte.
Trata-se de hipótese de incidência distinta do IRPJ, na qual a Recorrente não
atua como contribuinte, mas sim como responsável pela antecipação dos
tributos devidos pela pessoa beneficiária do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, a) Quanto ao recurso de ofício: Por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento; b) Quanto ao recurso voluntário:
b.1) Quanto às preliminares: Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares arguidas;
b.2) Quanto ao mérito: Dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
b.2.1) Quanto à infração 05 (decorrente da glosa de despesas com Exploração de Bloco): Por
maioria de votos, cancelar a infração, nos termos do voto da Relatora, vencido o Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa, que mantinha a infração. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior; b.2.2) Quanto à infração 07 (multas isoladas): por determinação do
art. 19-E da Lei no. 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, cancelar a infração. Vencidos os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva
Leite (Relatora), Heitor de Souza Lima Junior, Rafael Taranto Malheiros e Lizandro Rodrigues
de Sousa, que mantinham a infração. Designado para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas de Souza - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário e de ofício em face do acórdão da
DRJ n. 08-46-.321, que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida:
Cuida o presente da constituição do crédito tributário relativo ao IRPJ (fls. 851 a 861), à
CSLL (fls. 862 a 875) e ao IRRF (fls. 876 a 879), no total de R$ 56.968.967,88,
incluídos a multa de ofício, os juros de mora e a multa exigida isoladamente, com
fundamento no Termo de Verificação Fiscal (fls. 809 a 850).
Termo de Verificação Fiscal
O contribuinte celebrou contrato de concessão para exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural com a Agência Nacional do Petróleo (doravante,
apenas ANP) e Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás).
Posteriormente, a Petrobrás celebrou contrato para formação do consórcio Campo Frade
entre as empresas Chevron Brasil Ltda (Chevron), Petrobrás e o sujeito passivo acima
identificado, sendo a primeira designada a operadora do consórcio, com participação de
51,3791%. Ao contribuinte, coube 18,2609%, e à Petrobrás, 30%.
Em março/2012, a produção de petróleo foi interrompida por iniciativa da Chevron, em
decorrência de afloramento a 3 km do poço 9-FR-50DP-RJS, e reiniciou apenas em
abril/2013 após a aprovação das agências reguladoras.
O início da ação fiscal ocorreu após a intimação do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, em 05/02/2015, no qual o Auditor-Fiscal solicitou a composição da rubrica
Outras Despesas Operacionais.
Por amostragem, o Auditor-Fiscal selecionou as contas com valores mais expressivos
(Despesas Gerais/Adm Cash Call, Despesas Exploração Bloco e Despesas com
Impairment), excluindo do escopo da ação fiscal a última ante o estorno de seu efeito
fiscal pela sua adição ao Lucro Líquido do período.
O contribuinte informou que as Despesas Gerais e Administrativa do Cash Call eram
baseadas em demonstrativo denominado Statement of Expenditures. Após análise do
material apresentado em resposta ao termo de intimação no 2, o Auditor-Fiscal
identificou que parte do valor registrado como despesa correspondia à Variação
Cambial de R$ 8.715.440,85.
A partir dos esclarecimentos do contribuinte sobre essa rubrica, o Auditor- Fiscal
demonstrou os três efeitos tributários provocados por sua escrituração contábil.
O primeiro deles é consequência da análise da linha 57, ficha 09A da DIPJ, onde está
registrada a variação cambial passiva de R$ 18.586.596,80, e do registro da variação do
dólar a partir de dados do Banco Central do Brasil. Como a variação fora positiva ao
longo do ano-base 2012 e se tratavam de valores a receber do exterior, não haveria
variação passiva, mas ativa. Quando questionada acerca disto, o contribuinte citou
tratar-se de adição informada equivocadamente como exclusão na resposta ao termo de
intimação no 5. Como resultado, o Auditor-Fiscal tributou R$ 18.586.596,80 como
exclusão indevida ao lucro líquido.
Com referência ao segundo efeito, o contribuinte apresentou o anexo 9 em que
demonstra os valores mensais de variação cambial ativa que deveriam compor a linha
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

13, da ficha 09A da DIPJ a título de adição ao lucro líquido do período, para o total
de R$ 23.346.346,55.
O último efeito tributário alude à forma com que o contribuinte registrou a variação
cambial no período, tendo apresentado o anexo 4 composto por planilha comparativa
entre os valores contabilizados na conta contábil 4040527 e os valores a partir do
Statement of Expenditures. Ante o exposto, o Auditor-Fiscal procedeu a ajustes nos
meses de janeiro a março que totalizaram R$ 6.404.679,13.
Acerca das Despesas de Exploração de Bloco, a partir das respostas e provas fornecidas
pelo contribuinte e pela Chevron em atendimento à diligência fiscal, o Auditor-Fiscal
expediu a intimação fiscal no 8 com o intuito de obter esclarecimentos a respeito do
registro de despesas referente ao incidente Frade, especificamente em relação ao poço
9- FR-50DP-RJS, e documentos comprobatórios que guardam intrínseca e inequívoca
relação a sua manutenção.
As notas fiscais apresentadas têm caráter genérico, como apoio marítimo da embarcação
CBO Guanabara, serviços prestado conforme contrato, serviços de perfuração de poços
de petróleo através da unidade de perfuração marítima Sedco 760, operação ROV ou
serviço de prontidão para resposta a derramamento de óleo no mar.
A planilha de custos não esclarece a motivação da escrituração ou a identificação da
origem desses valores, se proveniente do incidente em Frade ou da atividade normal
relativa aos demais poços e necessária à manutenção do campo.
Os contratos de câmbio de aluguel de equipamento tem como recebedor a empresa
Transocean UK Limited, relativo ao contrato de perfuração no 10004-OK-A, datado de
16/11/2005, da unidade de perfuração marítima Sedco 760, não permitindo identificar
sua relação com o incidente de Frade.
Considerado o material apresentado pelo contribuinte, dentre estes ainda a distribuição
contábil, a unidade de produção e os serviços de monitoramento e combustíveis, o
Auditor-Fiscal não pôde associá-los irrestrita e inequivocamente ao incidente havido em
Frade, glosando-os como despesas operacionais do período e tratando-os como despesas
plurianuais e que deveriam ser ativados para serem amortizados.
Tudo isso a partir de vários argumentos, dentre estes a não configuração do abandono
do poço, com a comprovação de sua devolução e autorização emitida pela ANP, o que
levou o Auditor-Fiscal a tributar a quantia de R$ 88.221.036,99.
Com referência à multa contabilizada em setembro/2012, o Auditor-Fiscal glosou a
quantia de R$ 4.494.372,71, por se tratar de despesa indedutível na forma do art. 299
do Decreto no 3.000, de 1999.
Em seguida, o Auditor-Fiscal efetuou análise da linha 4, ficha 5A da DIPJ e instaurou
diligência na empresa prestadora dos serviços, a Inpex Petróleo Santos Ltda (IPSL). Na
ocasião, esta esclareceu o objeto dos serviços prestados (financeira, fiscal, auxílio na
área contábil e demais serviços para administração e manutenção da empresa no Brasil)
e forneceu as demais informações requeridas pelo Auditor-Fiscal, que se debruçou sobre
as DIPJs e os contratos de prestação de serviços com a IPSL e o escritório Domingues
& Pinho Contadores.
Ao término da análise, o Auditor-Fiscal glosou, por falta de comprovação da efetiva
prestação de serviços de assessoria pela IPSL, a quantia de R$ 1.707.473,87, valor
sobre o qual também incidiu o imposto sobre a renda retido na fonte à alíquota de 35%,
na forma do art. 674 do Decreto no 3.000, de 1999.
Concluída a fiscalização, o Auditor-Fiscal ajustou as estimativas de IRPJ e da CSLL e
lançou a multa isolada com fulcro no art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Impugnação
Intimado do lançamento em 03/07/2017, conforme o aviso de recebimento à fl. 880, o
contribuinte apresentou sua defesa em 02/08/2017, às fls. 929 a 1.003.
Preliminarmente, o impugnante entende que a fiscalização desconsiderou valores a
serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e, ainda, computou valores
dupla ou triplamente no reajuste. Afora, no tocante às estimativas mensais dos tributos
citados, promover a adição direta em dezembro/2012 dos resultados acumulados ao
longo do ano. Esses vícios serão mencionados pontualmente a cada tópica, da forma
organizada pelo contribuinte em sua defesa.
Quanto à variação cambial excluída pelo contribuinte na linha 57, ficha 9A da DIPJ,
este reconheceu, na resposta à intimação no 5, que o valor foi indevidamente excluído
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo ainda apresentado as memórias de
cálculo nos anexos 8 e 10.
Além desse erro, o contribuinte ainda recalculou os resultados da variação cambial que
deveriam ter sido adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo-os
apresentados nos anexos 9 e 10 da resposta à intimação no 5.
Ainda sobre as variações cambiais, o contribuinte ratifica a existência de distorções que
provocaram diferenças no processamento das informações contidas nos anexos 3 e 4 da
resposta à intimação no 8.
Ao término da exposição, enumera os erros cometidos pela fiscalização ao tratar a
matéria: a) a desconsideração da variação cambial passiva em janeiro e fevereiro,
que reduziria a base imponível para R$ 20.485.483,94, no lugar de R$
23.346.346,55; b) a desconsideração, na re-apuração, das variações passivas, que
deveriam ser excluídas, e produziriam resultado negativo de R$ 3.598.823,21, não
positivo de R$ 6.404.679,13; c) o emprego de valores acumulados em duplicidade
quando estes já haviam sido cumulados pelo contribuinte na planilha fornecida à
fiscalização; d) a glosa do acumulado de R$ 18.586.596,80 apenas em
dezembro/2012, não em bases mensais, impactando o cálculo das estimativas; e) a
desconsideração do ajusto passivo referente à conta contábil 4.04.05.27.
Em seguida, começa um arrazoado em que discorre sobre os critérios para
dedutibilidade de despesas operacionais, no teor do art. 299 do Decreto no 3.000, de
1999.
Passa, então, a defender a dedutibilidade das despesas incorridas com o incidente de
Frade, que compreendiam gastos com prevenção, monitoramento, contenção dos danos
e manutenção do campo petrolífero, bem como com empregados, combustíveis,
materiais e serviços contratados ou alocados para as atividades necessárias de contenção
dos danos decorrentes e restauração das condições de segurança do campo.
Salienta o contribuinte que a fiscalização não questionou a dedutibilidade das despesas,
e sim o momento desta, porquanto teriam que ser ativadas para amortização
subsequente e não contabilizadas integralmente, tendo a acusação seu fundamento no
art. 301 do Decreto no 3.000, de 1999.
Entretanto, o contribuinte não encontrou, na legislação, fundamento para a
desqualificação das despesas operacionais em plurianuais, como alternativa ao emprego
da regra geral do regime de competência, que determina o registro e dedução das
despesas no período em que esta se tornam jurídica ou economicamente devidas.
Os gastos incorridos com o incidente, em seu entender, assemelham-se a despesas com
reparos e conservação, autorizadas no art. 346, do Decreto no 3.000, de 1999.
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

No que concerne aos argumentos empregados para descaracterização das despesas, o
contribuinte refuta-os individualmente: a) não compreende em que medida o
aumento de gastos contabilizados com o incidente de Frade no período de
apuração teriam o condão de comprometer sua dedutibilidade, b) explica que a
data de assinatura prévia ao incidente é irrelevante, e apenas expõe a necessidade
de alocação de mão de obra para atender as medidas de contingência e
manutenção, c) apresenta a documentação que comprova o abandono do poço,
embora destaque que isto não modifica a natureza das despesas no contorno do
art. 299 do RIR, de 1999, d) reforça que os gastos não se referem a períodos
futuros, mas são medidas efetivas e emergenciais tomadas no exercício em que
houve o incidente, e) cita que o último argumento só reproduz a explicação
fornecida de como efetuou a contabilização e tributação.
A título argumentativo, o contribuinte informa que a eventual discordância quanto ao
momento da dedutibilidade dos gastos com o incidente de Frade deveria resultar só na
multa e juros de mora, nos termos do art. 273 do RIR, de 1999, e do Parecem
Normativo CST no 2, de 1996. Assim, haveria postergação no recolhimento de tributos,
o que demandaria a recomposição das bases de cálculo dos tributos nos anos-calendário
subsequentes, e isto não foi feito, o que atrairia a improcedência do lançamento.
Com relação à glosa dos serviços prestados pela IPSL, a data de início foi junho/2011,
apesar de, pela relação de confiança, a assinatura do contrato somente ocorreu em
12/05/2012, perto da conclusão dos serviços, o que explica porque o pagamento deu-se
em uma única parcela no valor de U$ 680 mil. Em seu entender, tal modelo negocial
não viola nenhum dispositivo do Código Civil nos arts. 593 a 609.
Por se tratarem de serviços atrelados às áreas contábil, fiscal, financeira, administrativa
e de manutenção das atividades no Brasil, eles não possuem resultado material,
devendo-se admitir a prova indiciária como meio de prova de sua efetiva prestação.
Apresenta, então, como prova: contrato de prestação de serviços, nota fiscal de serviços,
extrato bancário, registros contábeis, DARFs que comprovam a retenção de tributos e e-
mails e documentos produzidos pela IPSL durante a prestação de serviços.
Nessa toada, também questiona a imposição do IRRF à alíquota de 35% em decorrência
de pagamento sem indicação do beneficiário ou da causa da operação, além de tratar
sobre a incompatibilidade entre a) a glosa de despesas não comprovadas e a exigência
de IRRF sobre uma idêntica base fática, bis in idem nas palavras da doutrina e
jurisprudência administrativa, e b) a multa de ofício e a imposição do IRRF, dada sua
natureza punitiva.
Para finalizar, defende a) a impossibilidade de cobrança de estimativas em razão do
encerramento do ano-calendário, b) a existência de saldo negativo dos tributos ao fim do
ano-calendário, c) a improcedência da dupla exigência caracterizada pela recomposição
das estimativas mensais e reajuste do lucro real apurado em 31 de dezembro, d) a
desconsideração de parte das estimativas recolhidas em fevereiro/2012, e) a
impossibilidade de exigência das multas isoladas em razão da falta de recolhimento de
estimativas, f) a impossibilidade de cumulação desta com a multa de ofício e g) a
ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre as multas calculadas.
Resolução
Na sessão de 27 de setembro de 2017, esta 3a Turma de Julgamento, por meio da
Resolução no 08-003.188 (fls. 2.258 a 2.270), converteu o julgamento em diligência
para que o Auditor-Fiscal se pronunciasse sobre:

A desconsideração da variação cambial passiva de R$ 1.044.105,41 e R$
1.816.757,20 (janeiro e fevereiro) no cômputo da adição a título de variação
cambial ativa na infração 2.
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54


A suposta contagem em duplicidade das diferenças de variação cambial
apuradas nos meses de janeiro a março, pois considerados os valores
acumulados e não individualizados.

A desconsideração da variação cambial passiva na conta contábil 4.04.05.27
e qual seria a fórmula correta para cálculo desta rubrica.

Ante as provas carreadas aos autos, dentre as quais a prova do abandono do
poço e o pronunciamento da Deloitte, se permanece o posicionamento fiscal
de desconsideração dos gastos com o incidente de Frade como despesas
operacionais.

Ante as provas carreadas aos autos, se permanece a glosa dos serviços
prestados pela IPSL por não estar comprovada sua efetiva prestação.

O fundamento em que se baseou o Auditor-Fiscal para exigir a insuficiência
de recolhimento das estimativas de janeiro a maio.

Ante a juntada de DARFs e DCOMPs, se merecem ser retificadas as
estimativas de IRPJ e da CSLL tomadas no cálculo dos autos de infração.
Outrossim, foi apresentada a tradução juramentada do contrato no 10004- OK-A firmado
com a Chevron Brasil Ltda e Transocean UK Limited às fls. 2.284 a 2.525.
Relatório de Diligência Fiscal
Às fls. 3.359 a 3.385, o Auditor-Fiscal elaborou relatório de diligência fiscal
respondendo aos questionamentos elaborados por esta Turma de Julgamento e reabrindo
prazo para novas considerações do sujeito passivo sobre a matéria.
O Auditor-Fiscal retificou o valor tributável da infração 2, considerando os argumentos
indicados pelo contribuinte, obtendo a quantia de R$ 20.485.483,94.
Ele também entendeu não haver contagem em duplicidade com relação à infração 3,
pois, na base de cálculo adotada, excluiu o valor apurado no mês anterior.
Ainda sobre essa infração 3, o Auditor-Fiscal reconheceu que a tributação de R$
6.404.679,07, em dezembro/2012, é indevida ante a identificação de variação cambial
passiva de R$ 8.715.440,85 no mesmo período. Outrossim, apenas serão mantidas, para
fins de cálculo das estimativas, as diferenças apontadas de janeiro a março.
Sobre a infração 5, o Auditor-Fiscal entendeu que os gastos incorridos no incidente de
Frade eram no sentido de explorar novo poço a fim de alcançar novo reservatório
(N575), como está descrito nas notas fiscais emitidas. No mais, não restou comprovado
documentalmente o efetivo abandono do poço, apenas projeto neste sentido, de modo
que a infração em questão restou mantida.
A respeito da infração 6, manteve a glosa da prestação de serviços da IPSL por falta de
comprovação efetiva de sua prestação.
Finalmente, acerca da exigência das estimativas mensais, o Auditor-Fiscal reconhece a
procedência da impugnação, mantendo, tão somente, a multa de ofício de 50%.
Considerações do Contribuinte
Cientificado da Resolução acima mencionada, o contribuinte apresentou novas
considerações às fls. 2.529 a 2.590.
Como matéria introdutória, o contribuinte entende que a conversão do julgamento em
diligência é prova de que a autuação não estava perfeita e sucintamente fundamentada,
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

tanto que, ao tratar da infração 5, alterou o critério jurídico da autuação de despesas
plurianuais para despesas com exploração. O mesmo ocorreu com as infrações 6 e 8 e a
ausência de contrato de rateio entre os intervenientes.
Na verdade, acredita ter havido revisão do lançamento na forma dos arts.
145 e 149 do Código Tributário Nacional, porquanto foram alterados atributos
intrínsecos ao lançamento, tratando-se de hipótese excepcional que não poderia ser
efetuada como resposta à diligência.
Outrossim, a não lavratura de auto de infração obscurece o trabalho do contribuinte em
conhecer o valor efetivamente devido após a revisão do lançamento, com a
individualização do prejuízo compensado, a base de cálculo e os valores devidos,
prejudicando o exercício da ampla defesa.
Reitera que a fiscalização, mesmo após a demonstração feita na impugnação, insiste em
manter o cálculo em duplicidade e desconsiderar variações cambiais negativas mensais.
A estes erros acrescenta a precariedade do lançamento, a ausência de fundamentação
jurídica adequada e a incoerência de determinados fundamentos, sem olvidar da não
análise do conteúdo de diversos documentos probatórios acostados à defesa.
Após esse ponto, o contribuinte começa a tecer conclusões em torno das infrações
resultantes da diligência fiscal, além de resgatar pontos já enfrentados na impugnação
original.
Por bem da síntese, deixarei para abordá-lo com maior profundidade durante o voto.
Após a retorno da diligência, a Turma da DRJ julgou parcialmente procedente a
impugnação do contribuinte, no sentido de: 1) rejeitar as preliminares de nulidade; 2) manter o
lançamento da infração 01, referente à exclusão indevida de variações cambiais; 3) retificar o
lançamento quanto à infração 02, referente à falta de adição de variação cambial, alterando o
valor tributável de R$ 23.346.346,55 para R$ 20.485.483,94; 4) retificar o lançamento para
excluir a quantia de R$ 6.404.679,07 da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em 31 de dezembro,
mantendo-a somente para apuração da ausência ou insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais com fins de determinação da multa isolada; 5) manter a glosa de R$ 4.494.372,71
correspondente à penalidade aplicada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), escriturada em
setembro/2012, por se tratar de multa de caráter não compensatório; 6) manter a glosa de
despesas dos serviços prestados pela INPEX no valor de R$ 1.707.473,87; 7) manter a glosa de
despesas de exploração em bloco no valor de R$ 88.221.036,99; 8) cancelar a cobrança das
estimativas mensais, mas manter a multa por falta de recolhimento de estimativas, com os
devidos ajustes; 9) manter a incidência de juros sobre multa.
Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCORREÇÕES.
Eventuais incorreções na base de cálculo do tributo não importarão em nulidade e
poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo ou quando
não influírem na solução do litígio.
NULIDADE. MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO E DO CRITÉRIO JURÍDICO
APÓS DILIGÊNCIA FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Incabível a arguição de modificação do critério jurídico quando a diligência cuidou de
analisar a documentação e os esclarecimentos apresentados em sede de impugnação,
responder quesitos feitos pela autoridade julgadora e revisar, a menor, o lançamento,
para tanto, lançando mão de argumentos não antes formuladas, apenas porque diante de
provas diversas, sem contudo alterar a fundamentação legal da autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DESPESAS COM O INCIDENTE DE FRADE. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte a prova do fato constitutivo de seu direito, o de que os gastos
com o incidente de Frade foram gastos com conservação e manutenção em decorrência
do desastre ambiental causado pela exsudação de óleo e gás para a superfície.
GLOSA DE DESPESAS. EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
A procedência ou improcedência das glosas de despesas deve ser aferida a partir do
exame da necessidade das referidas despesas à luz dos critérios fixados na legislação,
bem como a partir da comprovação por parte do sujeito passivo da efetiva prestação dos
serviços contratados, mediante documentação hábil e idônea.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
APURAÇÃO
DE
PREJUÍZO
FISCAL.
CABIMENTO.
CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. ADMITIDA.
Nos lançamentos de ofício, será exigida isoladamente multa sobre o valor do pagamento
mensal por estimativa que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal no ano-calendário correspondente, cabível sua cumulação com a multa de ofício
no percentual de 75% sobre o tributo devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DEDUÇÕES. IMPOSTO RETIDO NA FONTE POR PAGAMENTO
SEM CAUSA. CABIMENTO.
O IRPJ e a CSLL incidente sobre a glosa de custos ou despesas indedutíveis ou não
comprovados pode estar cumulado com o IRRF sobre o pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, pois ambos incidem sobre materialidades distintas e
previstas em lei.
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE POR PAGAMENTO SEM
CAUSA. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. CABIMENTO.
Em se tratando de naturezas jurídicas distintas, não há que se falar em cumulação entre
o Imposto sobre a renda retido na Fonte, tributo cobrado do substituto tributário, e a
multa de ofício, decorrente do lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à CSLL a mesma conclusão em referência ao IRPJ por se tratar de idêntica
matéria fática.
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Em razão dos valores exonerados, houve Recurso de Ofício por parte da DRJ.
Em 21/05/2019, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo de
fl.3495) e, em 19/06/2019, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 3501), através do qual:
- Alega nulidade da autuação em razão de (i) erros cometidos na apuração do
montante devido e na fundamentação jurídica adotada para a glosa de despesas;
(ii) modificação do critério jurídico adotado após a Diligência Fiscal; e (iii)
ausência da lavratura de novos autos de infração, com a individualização do
montante devido, o que acabou por prejudicar o amplo exercício do contraditório
e ampla defesa;
- Em relação à infração 05:
- Alega que as despesas incorridas no período não poderiam deixar de estar
relacionadas ao Incidente Frade, até mesmo porque a operação da
Recorrente estava paralisada (doc. 02), justamente em função do Incidente;
- Argumenta que os eventos de 2011 e de 2012 tratam de Incidentes
ocorridos no Campo de Frade e culminaram na adoção de diversas medidas
mitigatórias e reparatórias pelo Consorcio, que ainda estava investigando as
causas, demandando inclusive a paralização da operação em Março de 2012
(doc. 02). E por consequência lógica, estando as atividades de perfuração e
produção suspensas, as despesas que foram incorridas a partir de abril do
ano-calendário de 2012 estavam diretamente relacionadas ao Incidente, não
tendo qualquer propósito de geração de receitas futuras ou de incremento de
valor do campo;
- Acrescenta que todos os gastos, por estarem intrinsecamente relacionados
ao Incidente Frade (assim entendidos ambos os eventos de novembro de
2011 e março de 2012), correspondem a despesas operacionais que não
estavam relacionadas aos custos de produção, mas ao Incidente, e, portanto,
foram incorridas afetando unicamente aquele mesmo exercício;
- Discorre sobre o conceito de despesas plurianuais para demonstrar a
impossibilidade de se conferir o tratamento tributário de “despesas
plurianuais” às despesas incorridas pela Recorrente com o Incidente Frade;
- Argumenta que ainda que se tratassem de despesas de exploração, elas
seriam dedutíveis em face do art.416 do RIR/99, que não se aplicaria tão
somente à Petrobrás, mas às demais empresas de Óleo e Gás, uma vez que o
Decreto foi editado quando existia o monopólio por parte da Petrobrás e a
legislação posterior consignou a dedutibilidade para todas as empresas do
setor;
- Defende a comprovação do abandono do poço;
- Caso mantida a glosa das Despesas de Exploração em Bloco, argui erro de
direito e nulidade em face da postergação no recolhimento e na necessidade
de recomposição da apuração nos exercícios futuros;
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

- Quanto à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas (infração 7),
alega que não pode ser mantida, quando a cobrança das diferenças de tributo sobre
as próprias estimativas já foi cancelada;
- Argumenta que a multa só pode ser exigida antes do término do ano-base
correspondente; que não é permitido ao Fisco exigir a cobrança de multa
isolada sobre meras estimativas, sem que seja verificado se há IRPJ e
CSLL a pagar ao final do ano-base e; que a alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.488/07 não teve o condão de alterar essa realidade,
tampouco a jurisprudência administrativa dominante a respeito da matéria;
- Ainda no que diz respeito à multa isolada, argumenta erro no cálculo
realizado pela fiscalização quanto às infrações 1, 2 e 3 que repercutiram na
apuração da multa isolada. O erro consistiria na falta de reapuração do
valor mensal da infração 1, que deixou de considerar os saldos negativos
mensais, com isso, o saldo das estimativas mensais restou diferente
daquele que efetivamente teria sido apurado caso a D. Fiscalização tivesse
procedido com o cálculo mensal, tal como seria mandatório;
- Em relação às infrações 6 (glosa de despesas de prestação de serviços pela
IPSL) e 8 (IRRF por pagamento sem causa), defende que os serviços prestados
pela IPSL estão atrelados às áreas contábil, fiscal, financeira e quaisquer outros
necessários para a administração e manutenção de suas atividades no Brasil,
representando, portanto, despesas operacionais, normais e usuais, nos termos do
artigo 299, do RIR/99;
- Informa que procedeu à alteração no CNPJ da IPSL após reconhecer o
equívoco de ausência das atividades desenvolvidas no seu cadastro; e que
o mero equívoco na regularização do CNAE não se prestaria a comprovar
a ausência da efetiva prestação dos serviços, mormente tendo-se em vista
que tal situação já se encontra devidamente regularizada;
- Argumenta que a prestação desses serviços se justifica a medida que,
durante o período (junho de 2011 a maio de 2012), a Recorrente ainda não
possuía empregados que pudessem desempenhar tais atividades, de modo
que restou acordado que a IPSL desempenharia os serviços em questão;
- Em relação à comprovação inequívoca e efetiva exigida pela DRJ, a
Recorrente cuidou de juntar aos autos diversos e-mails que evidenciam a
efetiva prestação dos serviços (Doc. 21 da Impugnação). De todo modo, é
importante se reiterar a natureza dos serviços prestados pela IPSL, pois a
DRJ acabou exigindo provas impossíveis de se conseguir;
- Quanto ao lançamento do IRRF sob a alíquota de 35% constante do
artigo 61, da Lei no 8.981/95, seria dever da D. Fiscalização aprofundar
suas investigações para demonstrar, inequivocamente, a ocorrência de
pagamento sem causa, o que não ocorreu no presente caso. Também
argumenta que a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/95 e do art. 674 do
RIR/99 é cabível somente nos casos em que as autoridades fiscais
verificam a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

identificado, caso tal hipótese não tenha implicado concomitantemente
redução do lucro líquido, como a glosa de despesas;
- Aduz que ainda admitida a aplicabilidade da exigência do IRRF à
alíquota de 35% sobre os referidos pagamentos, o que se admite apenas
para fins de argumentação, a D. Autoridade Fiscal deveria ter ao menos
abatido do lançamento os valores já retidos pela Recorrente;
Ao final, a Recorrente requer a reforma do Acórdão no 08- 46.321, na extensão em
que ora se recorre, com a consequente restauração dos prejuízos fiscais consumidos pelas
Infrações 1 a 6, bem como a desconstituição das parcelas autuadas que foram inadvertidamente
mantidas pela r. decisão recorrida, determinando-se o cancelamento dos Autos de Infração e o
consequente arquivamento do respectivo processo administrativo.
Após o processo ter sido a mim distribuído, a Recorrente atravessou memorial, no
qual resume e reitera os argumentos despendidos no recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Do Recurso de Ofício
A DRJ deu provimento parcial à impugnação do contribuinte, implicando
exoneração de crédito tributário em valor superior ao limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido na
Portaria MF no 63/2017, razão pela qual conheço do recurso de ofício.
A decisão de 1a Instância deu provimento à impugnação nos seguintes pontos: i)
Infração 02 - Reduziu o valor tributável de R$ 23.346.346,55 para R$ 20.485.483,94; ii)
Infração 03 - Cancelou integralmente a infração, excluindo o valor tributável de R$
6.404.679,13; iii) Infração 07 – Cancelou integralmente o lançamento das estimativas mensais e
reduziu o valor das multas isoladas; conforme tabela abaixo:

Fl. 4004
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Passo à análise.
Da Infração 02 – Adições não Computadas na Apuração do Lucro Real
A infração 02 decorreu de adições não computadas na apuração do lucro real
referente a variações cambiais ativas. A Autoridade Fiscal apurou a falta da adição
correspondente no valor de R$ 23.346.346,55 conforme tabela abaixo:

Em sua impugnação, o contribuinte arguiu que a Fiscalização deixou de
considerar variações patrimoniais passivais nos meses de janeiro e fevereiro e apresentou
memória de cálculo com os valores que considerava corretos.
Este ponto foi objeto de diligência, tendo o argumento do contribuinte sido
acatado pelo Auditor que realizou o procedimento, conforme o seguinte trecho do Relatório:
b) quanto a questão propriamente dita, qual seja, a falta de aceitação dos valores de
variação cambial passiva de R$ 1.044.105,41 (janeiro) e de R$ 1.816.757,20 (fevereiro),
ha de se aceitar a argumentação apresentada pela impugnante, conforme consta do
quesito, visto que, apos revisão dos valores constantes dos quadros demonstrativos
anexos ao processo, esses valores foram incluídos de forma indevida quando da
apuração dos valores a serem tributados, vez que foram utilizados os valores da
coluna de apuração da variação cambial, quando o correto seria a utilização dos
valores constantes da coluna com saldos acumulados proveniente do confronto
entre os valores de variação cambial passiva contra os de variação cambial ativa,
utilizando-se aqueles de saldo positivo.
O Colegiado a quo, aplicando o resultado da diligência, determinou a redução da
base tributável para R$ 20.485.483,94, após a dedução das variações cambiais ativas dos meses
de janeiro e fevereiro.
Neste ponto, mostra-se acertada a decisão da DRJ, não merecendo reparos.
Da Infração 03 – Adições não Computadas na Apuração do Lucro Real
A Infração 03 também tratou de adições não computadas no lucro real no valor de
R$ 6.404.679,13 referentes a variações cambiais ativas.
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

No curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo foi intimado a esclarecer a
composição de gastos com variação cambial no valor de R$ 8.715.440,85, transcreve-se (fls.818
e ss):
Questionada a empresa FJPL sobre a composição do valor de R$ 8.715.440,85 através
do TIF 0008, foi informado na carta-resposta, datada de 02 de Junho de 2017, que:
Inicialmente, a Sociedade esclarece que o valor de R$ 26.281.996,23 (vinte e seis
milhões duzentos e oitenta e um mil novecentos e seis reais e vinte e três centavos)
contabilizados na conta 4040521 não guarda relação com o valor de R$ 26.434.430,62
(vinte e seis milhões quatrocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e trinta reais e
sessenta e dois centavos) apresentado na resposta ao Termo de Intimação # 0002. No
anexo 01, apresentamos a composição do valor de R$ 26.281.996,23 da conta 4040521 -
Despesas Gerais e Administrativas do Cash Cali. Vale ressaltar que a composição deste
valor também foi apresentada na resposta ao Termo de Intimação # 0002.
Em relação à variação cambial destacada no Termo de Intimação Fiscal no valor de R$
8.715.440,85 (oito milhões, setecentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e
oitenta e cinco centavos) registrada em linha especifica no "Statement of Expenditures",
a Sociedade esclarece que todas as variações cambiais apuradas pelo consorcio são
contabilizadas nesta linha, conforme informado pela Chevron Brasil, operadora do
consorcio.
Vale ressaltar que o saldo em questão contempla tanto variações cambiais não-
realizadas como as realizadas razão pela qual a Sociedade apresenta a abertura no
Anexa 2, que foi elaborado com base nos lançamentos feitos pela Chevron.
(...)
Adicionalmente, a Sociedade reitera a explicação que todas as variações cambiais
registradas no âmbito do consorcio foram registradas em linha especifica no "Statement
of Expenditures", totalizando o valor de R$ 8.715.440,85, cuja abertura entre variações
cambiais realizadas e não-realizadas encontra-se no Anexo 2 desta carta-resposta.
Dando continuidade, e baseado nos quadros demonstrativos apresentados pela
fiscalizada, relativos ao TIF 0008, que são: anexo 1 - composição da conta contábil #
4040521; anexo 2 - composição variação cambial realizada/não realizada do JV
Statement; anexo 3 - Comparativo conta contábil # 4040521 - despesas gerais e
administrativas; anexo 4 - comparativo conta contábil # 4040527 - despesas com
exploração de bloco; anexo 6 - Consolidação dos ajustes — bases de IRPJ e CSLL
reprocessadas, todos anexados ao presente temo de verificação fiscal, e que fazem parte
integrante a este, elaboramos o demonstrativo abaixo que indica os valores de
ajustes de variação cambial tributável derivadas do valor de R$ 8.715.440,85, tem-
se os seguintes ajustes:

Com base nas informações prestadas pelo contribuinte, a Autoridade Fiscal
apurou um valor tributável de R$ 6.406.679,13, referente a divergências nos meses de janeiro a
março.
Em sua impugnação, o sujeito passivo contestou os cálculos efetuados pelo
Auditor e informou que para a conta contábil 4040521, de janeiro a março, o reprocessamento
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

das informações produziu valores tributáveis a serem adicionados à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, ao passo que de abril a setembro, variações cambiais passivas a serem excluídas. Já para a
conta contábil 4040527, os ajustes efetuados também resultaram em valores negativos.
O contribuinte também confessou ter considerado, equivocadamente, para fins de
determinação da base tributável dos tributos, as variações cambiais não realizadas, contrariando
a metodologia escolhida na DCTF, e apontou erros na apuração por parte da Autoridade Fiscal:
...
(ii) Na segunda e na terceira sub-linhas relativas à Infração 3, percebe-se que
a D. Fiscalização promove a adição dos valores apenas quando a soma entre
as referidas linhas é positiva, o que ocorre nos meses de janeiro a março de
2012, e, portanto, corresponde a uma adição. Nesse ponto, a D. Fiscalização
desconsidera os valores negativos que deveriam ter sido objeto de exclusão e
chega ao resultado majorado e equivocado de R$ 6.404.679,13, enquanto o
resultado final seria, em verdade, negativo e, portanto, favorável à Impugnante,
correspondente ao montante de (R$ 3.598.823,21) – soma das diferenças
decorrentes da distorção gerada no cálculo da variação cambial, conforme
planilha anexa.
(iii) Como se não bastasse, note-se que na segunda e na terceira sub-linhas
relativas à Infração 3, a D. Fiscalização, por flagrante erro de cálculo, utilizou
os valores acumulados em duplicidade, o que impactou diretamente o cálculo
das estimativas mensais. Ressalta-se que dentro do montante indicado no mês
de fevereiro de 2012 como “acumulado” nas planilhas da Impugnante já estava
embutido o valor realizado em janeiro de 2012 e assim por diante, não havendo
que se realizar um novo cúmulo. Muito embora tenha sido destacado pela
Impugnante que os valores apresentados já eram acumulados, a D.
Fiscalização desconsiderou esse dado e interpretou que esses valores seriam o
resultado de cada mês, motivo pela qual os ajustes realizados nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL estão incorretos e resultaram em valores totalmente
discrepantes daqueles verificados nos documentos da Impugnante.
...
(v) Por fim, a D. Fiscalização ainda desconsiderou o ajuste passivo referente à
conta contábil 4.04.05.27 – Despesas com Exploração de Bloco, o que
novamente não se admite, pois deveria ter realizado a reapuração completa dos
valores que impactam a base de cálculo dos tributos, não optando apenas pelo
que corresponde a adições. Frise-se que além desse cálculo ter majorado
Diante dos fatos trazidos pela Impugnante, esta matéria também foi objeto de
diligência. O Relatório concluiu pela improcedência da adição das variações monetárias ativas
no valor de R$ 6.406.679,13, tendo em vista que, ao final do exercício, apurou-se variação
monetária passiva. Não obstante, entendeu que as variações monetárias ativas dos meses de
janeiro a março/2012 deveriam compor a base de cálculo das estimativas, consoante excerto
abaixo:
Esta fiscalização entende que não houve contagem em duplicidade na metodologia
adotada, tendo em vista que a base utilizada teve por referencia valores acumulados,
onde foi excluído no mês seguinte o valor do mês anterior.
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

...
Preliminarmente, quanto a este questionamento esta fiscalização tem a informar que
independentemente da subtração da conta 4.04.05.27, ou não, na formação do valor de
cambial a ser tributada no mês de dezembro/2012, o próprio valor de R$ 8.715.440,85
de Variação Cambial Passiva, por si só, inviabilizaria aquela tributação, pelo fato de ser
o seu resultado ao final do período, negativo.
Seguindo a metodologia do calculo da estimativa do IRPJ/CSLL, para empresas que
apuram lucro de forma anual, a tributação recai em dezembro pelo saldo da conta,
tornado a tributação do valor de R$ 6.404.679,07, indevida visto que o saldo da conta
após ajustes mês a mês, resultou em despesa de variação de R$ 8.715.440,85.
Por outro lado, os valores de R$ 2.334.585,01, para o mês de janeiro/2012, R$
2.779.516,89, para o mês de fevereiro/2012 e de R$ 1.290.577,16 para o mês de
março/2012, devem permanecer tendo em vista terem impactado o resultado da
estimativa daqueles meses, e por conseqüência a formação da base de calculo do IRPJ e
da CSLL a ser paga na estimativa.
Quanto a solicitação de identificação dos novos valores a serem tributados, bem como a
identificação de prejuízo, deixamos de informar os novos valores pelo fato de que sendo
o saldo da conta de R$ 8.715.440,85 - VCP, não ha o que se tributar em dezembro/2012,
relativo a adição da variação cambial ativa, sendo que a tributação do valor de R$
6.404.679,07 foi realizada de forma indevida.
Apenas deverá prosperar a titulo de tributação os valores de R$ 2.334.585,02, R$
2.779.516,89 e R$ 1.290.577,16, que comporão o calculo da estimativa do
IRPJ/CSLL dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, respectivamente,
conforme planilha da época do lançamento. (grifei)
A Turma da DRJ acatou a conclusão da diligência e excluiu o valor tributável de
R$ 6.404.679,07 da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao mesmo tempo em que manteve os
valores de variação cambial ativa para os meses de janeiro a março para fins de cálculo das
estimativas mensais.
Mais um vez não merece reparos a decisão da DRJ, uma vez que apenas
corrigiu o erro de apuração da autoridade lançadora que havia considerado tão somente as
variações cambiais ativas.
Infração 07 – Lançamento das Estimativas Mensais e Multa Isolada por Falta de
Recolhimento das Estimativas
Em razão das glosas de despesas efetuadas e das adições não computadas na
apuração do lucro real, o Auditor Fiscal fez nova apuração das estimativas mensais, bem como
do IRPJ e CSLL devidos e lançou as estimativas mensais não recolhidas, a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativa e a diferença do imposto de renda e da contribuição.
As estimativas mensais foram lançadas com fundamento nos arts. 247 e 841, inc
IV do RIR/99, abaixo transcritos:
Art.247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o).
(...)
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Art.841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77,Lei no 2.862, de 1956, art. 28,Lei no 5.172, de 1966, art. 149,Lei
no 8.541, de 1992, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24,Lei no 9.317, de 1996, art. 18,
eLei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
Na sua impugnação, o contribuinte defendeu a impossibilidade de se exigir as
antecipações alegadamente não recolhidas (estimativas mensais), pois na apuração do lucro real
com base no art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, o tributo devido ou a base de cálculo negativa é
apenas conhecida ao término do período de apuração. E a cobrança das estimativas juntamente
com a diferença do IRPJ e da CSLL configuraria bis in idem.
Na diligência, a Turma julgadora vendo a plausibilidade dos argumentos,
questionou qual seria o embasamento legal para o lançamento concomitante das estimativas
mensais e da diferença do IRPJ e da CSLL calculados no ajuste, após o encerramento do ano-
calendário.
No Relatório de Diligência, o Auditor-Fiscal anuiu com a exoneração da
exigência das estimativas mensais de janeiro a maio, devendo permanecer, tão somente, a multa
de ofício isolada demandada pelo art. 44, II, ‘b’ da Lei no 9.430, de 1996.
A Turma da DRJ então determinou o cancelamento da exigência das estimativas,
manteve as multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas.
Este recurso de ofício trata portanto das estimativas exoneradas e da redução das
multas isoladas. A questão da procedência ou não do lançamento das multas isoladas foi objeto
de recurso voluntário e será tratada em momento próprio.
Com efeito, não há embasamento legal para a cobrança das estimativas mensais
após o encerramento do ano-calendário. O art. 2o da Lei n. 9.430/96 estabelece a sistemática de
antecipação do pagamento do imposto através do recolhimento de estimativas mensais, para as
pessoas jurídicas optantes pela apuração do imposto com base no lucro real. Para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica deduz as
antecipações recolhidas a título de estimativa.
Nesse sentido, configuraria verdadeiro bis in idem a cobrança das antecipações
juntamente com a diferença do imposto em razão das mesmas infrações (glosa de despesas e
adições não computadas).
Quanto à redução das multas isoladas, trata-se de mero reflexo do provimento da
impugnação do contribuinte e da redução das glosas, portanto, resta justificada.
Em relação ao cancelamento das estimativas e da redução das multas
isoladas, há de ser mantida a decisão de piso.

Fl. 4009
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Conclusão
Por tudo o exposto, voto conhecer do recurso de ofício e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de lançamento de IRPJ, CSLL,
IRRF, Estimativas mensais, multa de ofício e multa isolada, com acréscimo de juros moratórios.
O contribuinte apresentou impugnação, julgada procedente em parte, cuja parte
provida foi objeto de recurso de ofício, analisado supra. Restaram mantidas as infrações 01, 02
(parcial), 04, 05, 06, 07 (parcial) e 08. Em seu recurso, o sujeito passivo suscita nulidades e se
insurge contra as infrações 05 a 08, deixando de contestar as infrações de 01 a 04, conforme
quadro abaixo:

Passa-se à análise das alegações recursais.
Das Alegações de Nulidade
A Recorrente argui nulidade da autuação em razão de (i) erros cometidos na
apuração do montante devido e na fundamentação jurídica adotada para a glosa de despesas;
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

(ii) modificação do critério jurídico adotado após a Diligência Fiscal; e (iii) ausência da
lavratura de novos autos de infração, com a individualização do montante devido, o que
acabou por prejudicar o amplo exercício do contraditório e ampla defesa
Argumenta o contribuinte que se a autuação estivesse perfeita e suficientemente
fundamentada desde a sua lavratura, o D. Julgador de 1a Instância não necessitaria requisitar
tantos esclarecimentos sobre o próprio lançamento à Fiscalização quando da conversão do
julgamento em diligência.
Tais argumentos não procedem.
A diligência foi requerida principalmente para esclarecimentos de fatos em função
de novos documentos juntados aos autos. Isto não impede que a Turma julgadora também peça
informações sobre outros fatos tratados nos autos. São procedimentos inerentes ao contencioso
administrativo, e que ao final, podem ensejar na manutenção integral ou parcial da autuação, ou
no cancelamento total das infrações.
O artigo 59 do Decreto no 70235/72 trata das hipóteses de nulidade e deve ser
interpretado juntamente com o art.10, abaixo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

É de se observar que do lançamento constam a qualificação do autuado, a
descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos, bem como todos demais requisitos
constantes do art. 10 do decreto.
O auto foi lavrado por autoridade competente e os fatos foram descritos com
clareza e objetividade, o que permitiu à Recorrente ter plena compreensão da infração que lhe foi
imputada e apresentar o devido recurso, o qual foi conhecido, julgado e parcialmente provido.
Há de se distinguir entre o erro na apuração ou na fundamentação jurídica, os
quais podem ser reconhecidos pela autoridade julgadora e implicar cancelamento da infração ou
alteração de seus valores, da discordância por parte do contribuinte com a fundamentação
jurídica constante da autuação e apuração dos tributos. Essa discordância há de ser discutida no
mérito da autuação.
A Recorrente insiste na existência de manifesto cerceamento ao direito de defesa,
quando a resposta à diligência, embora tenha acatado diversos vícios assinalados pela
Recorrente, deixou de apresentar as correspondentes novas memórias de cálculo refletindo os
ajustes nos valores autuados e que, ao desamparo desses demonstrativos de cálculo, a Recorrente
não teve condições mínimas de saber se os ajustes implementados foram realizados da forma
adequada e se deles constou algum outro vício/erro de cálculo (petição fl. 3988).
A liquidação final dos valores não se faz necessária neste momento, nem impede
o exercício do direito de defesa, mormente quando apesar de não haver liquidação da decisão,
restou expresso na decisão de piso os valores tributáveis com as devidas alterações, bem como os
valores tributáveis mantidos.
Veja que em seu Recurso, o contribuinte consegue identificar perfeitamente os
valores mantidos e aqueles cancelados: segue trecho (fl. 3744-45):
• Ajustes de Variação cambial (Infração 1, 2 e 3)
Infração 1: Exclusão indevida do valor de R$ 18.586.596,80;
Infração 2: Adições não computadas na apuração do lucro real, referentes a variações
cambiais ativas anteriormente excluídas indevidamente e reapuradas no valor de R$
23.346.346,55 (revisitado em Diligência Fiscal e reduzido para R$ 20.485.483,94);
Infração 3: Adições não computadas na apuração do lucro real, referentes a variações
cambiais ativas decorrentes dos pagamentos de despesas relativas ao Consórcio, no
valor de R$ 6.404.679,13 (revisitado em Diligência Fiscal e cancelada a cobrança);
(...)
Infração 7: Insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL nos meses
de janeiro a maio de 2012 no valor de R$ 6.907.434,69 (IR) e R$ 2.490.276,48
(CSLL), e cobrança de R$ 4.698.855,57 (multa isolada). O valor do IR e CSLL
cobrados foi cancelado após a Diligência Fiscal.(grifei)
Eventual erro de cálculo na liquidação da decisão poderá ser dirimida perante a
Unidade de Origem, sem qualquer prejuízo à Recorrente, vez que se trata de mera realização de
cálculos simples.
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Logo, não há que se falar em nulidade por erro na apuração dos tributos ou na
fundamentação legal, tendo em vista que essas são matérias que dizem respeito ao próprio mérito
da autuação.
Também não há necessidade de lavratura de novos autos de infração para ajustar
os valores lançados à decisão de 1a Instância. Como dito, trata apenas de procedimento de
liquidação da decisão, a ser realizado pela Unidade de Origem.
O sujeito passivo defende a nulidade do lançamento frente à sua precariedade em
razão dos erros cometidos e reconhecidos pela Fiscalização após a diligência, quais sejam, (i)
cálculo dos valores de IRPJ/CSLL sobre as variações cambiais desconsiderando as variações
cambiais negativas; (ii) lançamento de variações cambiais positivas mensais desconsiderando o
resultado negativo ao fim do período de apuração; e (iii) lançamento de IRPJ/CSLL sobre as
estimativas mensais após o fim do ano-calendário.
Com efeito, esses erros são questões de mérito, que foram devidamente acolhidas
pela Turma julgadora de 1a Instância, e não ensejam a nulidade do lançamento como um todo,
mas tão somente o cancelamento ou alteração da apuração em relação aos argumentos que foram
acolhidos.
Pelo exposto, rejeitam-se as preliminares de nulidade arguidas.
Glosa de Despesas Relacionadas a Prestação de Serviços com a IPSL (Infração 6)
A Autoridade Fiscal glosou as despesas referentes aos serviços prestados pela
INPEX PETRÓLEO SANTOS LTDA (IPSL), no valor de R$ 1.707.473,87, tendo em vista que
não ficou devidamente comprovada a efetiva prestação dos serviços de assessoria, no período de
junho/2011 a maio/2012. A fiscalização chegou a essa conclusão, após intimações à Recorrente e
realização de diligência junto a IPSL, onde constatou os seguintes fatos:
- O serviço executado pela IPSL durante o período de Junho de 2011 a Maio de 2012
corresponde às despesas administrativas relacionadas aos serviços atrelados às áreas
contábil, fiscal, financeira, e quaisquer outros serviços necessários para administração e
manutenção da Frade Japão Petróleo Ltda (FJPL) no Brasil;
- A FJPL alegou que tais serviços foram executados pela IPSL durante o período
mencionado, tendo em vista que a FJPL não possuía funcionários no país neste período;
- o preço ajustado foi de US$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil dólares) convertidos
em reais pela taxa media ponderada de venda do dia imediatamente anterior ao da
emissão da fatura;
- o contrato firmado envolve as empresas Frade Japão Petróleo Ltda, Inpex Petróleo
Santos Ltda e Inpex Offshore North Campos Ltd., onde as empresas contratantes e
contratada possuem o mesmo sócio no exterior, a empresa Inpex Corporation,
pertencendo a mesmo grupo econômico;
- o contrato foi assinado em 15 de Maio de 2012, data essa posterior a execução dos
serviços contratados;
- A IPSL foi intimada a informar, entre outros dados: quais profissionais técnicos
estavam responsáveis pela sua execução; qual o vinculo dos prestadores dos serviços
com a empresa INPEX; onde esses serviços foram executados; quais documentos foram
gerados com a prestação dos serviços, devendo para tal citar e demonstrar sua existência
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

de forma analítica. Respondeu que os serviços foram prestados no Brasil e apresentou
nota fiscal, contrato de prestação de serviços e extrato de conta bancária comprovando o
recebimento dos serviços em questão;
- A IPSL esclareceu que foi responsável pela comunicação com o escritório Domingues
e Pinho em nome da FJPL, contudo a relação contratual se deu entre FJPL e Domingues
e Pinho diretamente. Adicionalmente, a IPSL contratou a Sojitz do Brasil, empresa esta
responsável anterior pela contabilidade e assuntos fiscais da FJPL, para o auxilio na
transição de assuntos contábeis e tributários para a Domingues e Pinho;
- A DIPJ da IPSL foi transmitida após o início do procedimento de diligência, cujo
responsável pela transmissão, o Sr. Rodrigo Edesio Correa Pimentel, pertencia ao
escritório Domingos e Pinho;
- A DIPJ da FJPL dos anos 2012 e 2013 também teve como responsável pela
transmissão o Sr. Rodrigo Edesio Correa Pimentel, pertencente ao escritório Domingos
e Pinho;
- o pagamento à IPSL ocorreu em 29/06/2012 de forma integral, entretanto, a
documentação apresentada sinaliza para um serviço prestado de forma mensal de
junho/2011 a maio/2012;
- a receita de prestação de serviços - mercado interno total declarado pela IPSL equivale
a 05 (cinco) meses desse faturamento correspondente a R$ 711.447,45.
(1.707.473,87/12 = 142.289,49x5= 711.447,45).
- no mês de Junho/2012 a IPSL emitiu a nota fiscal de n° 00001, e consta como
identificação do serviço prestado o código 17.01.01 - assessoria ou consultoria de
qualquer natureza, não especificada;
- O prestador de serviço Domingues & Pinho prestou serviços para FJPL de dez/2011 a
dez/2012, no valor total de R$ 243.214,84, cujos pagamentos se deram mensalmente
através de notas fiscais de valores distintos e numeração aleatória;
Em sua impugnação, o contribuinte trouxe novos documentos, os quais foram
objeto de diligência. Do relatório fiscal constou que:
O questionamento, entre outros já citados, que levou ao entendimento da evidencia da
falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços pela INPEX à FJPL, vem a ser
de o fato de como uma empresa cadastrada no CNAE do ramo petrolífero, venha
prestar serviços em áreas especificas, tais como:
contábil, fiscal e financeira, para terceiros, se para desenvolver suas próprias
atividades contratou uma empresa especializada, qual seja, o Escritório Domingues &
Pinho Contadores.
Mas, seguindo o rito, procedemos a leitura dos e-mails e demais documentos anexados
a sua impugnação, denominado doc.n° 21, verificamos tratar-se de correspondências
elaboradas pelas empresas Inpex , Sojitz, Petrobrás, Chevron, do Escritório Guilherme
Picinini/Machado Meyer Advogados, e da Debite Touche, sobre diversos assuntos.
Também localizamos e-mail dirigido ao Escritório de Contabilidade Domingues &
Pinho solicitando orientações acerca de contabilização de despesas do projeto com a
USP (convenio), bem como nota fiscal de serviços n° 9455, de 08/03/2012, do
Escritório Domingues & Pinho Contadores Ltda, tendo como tomador dos serviços a
empresa Frade Japão Petróleo Ltda, código 17.19.01 - para os serviços de
contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
...
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Firma contrato com a empresa Inpex Petróleo Santos Ltda, para prestação de serviços
de assessoria pelo preço de US$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil dólares)
convertidos em reais pela taxa media ponderada de venda do dia imediatamente
anterior ao da emissão da fatura, onde esse contrato envolve as empresas Frade Japão
Petróleo Ltda, Inpex Petróleo Santos Ltda e Inpex Offshore North Campos Ltd., onde as
empresas contratante e contratada possuem o mesmo sócio no exterior , a empresa
Inpex Corporation, que por sua vez, pertencem a mesmo grupo econômico.
Via de regra as empresas de um mesmo grupo econômico têm por pratica ratearem os
gastos comuns no decorrer do período, onde é feita a concentração dos gastos em
uma única empresa e depois rateado obedecendo critérios preestabelecidos.
Sobre o assunto citamos a Solução de Divergência COSIT n° 23, de 23/09/2013,
publicada no DOU de 14/1 0/2013, a qual repetimos a seguir:
...
Desnecessário dizer que quando a norma usa a expressão "exige-se que correspondam
a custos e despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas",
está impondo a comprovação dos custos e despesas assumidos pela centralizadora,
custos e despesas estes que serão repassados a cada uma das outras participantes do
rateio.
Cumpre ressaltar que, até por força de legislação vigente, a contabilização das
despesas de rateio não gera uma contrapartida de contabilização de receitas na
centralizadora dos dispêndios, empresa esta à época pertencente ao mesmo grupo
econômico. Tais despesas são contabilizadas em grupos de contas separados, não
integrando o resultado da centralizadora. Tal procedimento permite que, em tese,
existam despesas nas empresas participantes do rateio cuja receita gerada jamais seja
oferecida à tributação.
Desta forma, é necessário a cada uma das participantes do rateio poder comprovar de
forma inequívoca os dispêndios realizados pela centralizadora, de forma a atender os
requisitos de necessidade, usualidade e comprovação previstos na legislação.
...
Por tudo o que foi descrito, verifica-se que a empresa FJPL registrou uma despesa
provocada por serviços meramente administrativos praticados por funcionários da
Inpex, que mais se assemelham a gastos comuns entre empresas do mesmo grupo
econômico, e que poderiam ser aceitos, há época do lançamento, mediante a
existência de critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes. Entretanto, não foi
esse o procedimento adotado, muito pelo contrario, a Inpex emitiu nota fiscal como
serviços de assessoria prestados e por um valor notoriamente superior ao cobrado
pelas empresas do ramo, tais como: Debite Touche (serviços financeiros) e
Domingues e Pinho (serviços contábeis, inclusive administrativos técnicos e
administrativos), que continua carente de comprovação da efetividade na prestação
dos serviços técnicos de assessoria , levando-se em conta que dentro da normalidade
de uma atividade mercadológica o valor de US$ 680.000,00 (R$ 1.707.473,87)
cobrado pelo serviço administrativo, não prosperaria.
Tem-se que o próprio custo da empresa Inpex utilizando a mesma mão de obra para
realização de suas atividades não chegaram a tal cifra, e que as alterações fiscais, via
DIPJ da prestadora ficaram adormecidas ate o momento da intimação da
contratante, momento em que foi apresentada a retificadora, para sanear erros
cometidos.
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Diante aos fatos acima narrados concluímos pela manutenção da glosa do valor de R$
1.707.473,87 por falta de comprovação da efetiva prestação de serviços de assessoria
prestado pela empresa Inpex à empresa FJPL.
O contribuinte contraditou o resultado da diligência, informando que a IPSL
regularizou o seu cadastro para incluir o CNAE específico para as atividades descritas nos
serviços prestados, bem como afirmou que a prestação de serviços tinha como tomador apenas a
FJPL.
A Turma da DRJ manteve a glosa, em razão dos seguintes pressupostos
indiciários, não contraditados pela Autuada:
a entrega, pela IPSL, de DIPJ retificadora em 13/10/2015, após o termo de início do
procedimento de fiscalização;
a identidade do responsável pelo preenchimento das DIPJs do contribuinte e da IPSL,
funcionário do Escritório Domingos e Pinho Contadores;
a incompatibilidade entre o CNAE da IPSL e as atividades de que decorrem as
receitas pelos serviços prestados, sendo certo que a alteração recente, no CNPJ, não
produzirá efeitos para eventos tirados no ano-base 2012;
o fato de o valor pago a IPSL ser significativamente superior aquele pago em
contraprestação aos serviços técnicos profissionais do Escritório Domingues e Pinhos
Contadores, que atua na mesma área em que a IPSL deveria prover serviços;
a forma de pagamento, em um único mês, e a data de formalização do contrato
posterior à prestação de serviços, que, se não é vedada na legislação civilista, tampouco
assume os contornos urgenciais de que trata o contribuinte em sua peça impugnatória; e
a contratação do Escritório Domingues e Pinho Contadores pela IPSL para prestar um
serviços que, supostamente, esta prestaria a terceiros.
A decisão de piso também consignou que apesar da natureza imaterial da
prestação de serviços administrativos, a sua comprovação não se encerra na emissão de nota
fiscal, na confirmação do pagamento ou na escrituração contábil, e exigiria também a prova de
sua efetiva execução, sendo prudente e razoável requerer a confirmação da execução da
prestação de serviços, com a juntada de relatórios de acompanhamento, pareceres e outros
documentos que evidenciam a tomada dos serviços por parte do contribuinte.
A Recorrente reafirma que os serviços foram prestados, cita os documentos
acostados com a impugnação (contrato de serviços, notas fiscais, escrituração contábil e
comprovantes de pagamento) e, traz novos documentos, quais sejam, e-mails que ratificariam a
efetiva prestação dos serviços. Argumenta que a hipótese é de típicos serviços de natureza
imaterial, que não possuem um resultado físico e palpável, como ocorre, por exemplo, em um
contrato de prestação de serviço para execução de uma obra.
Não merece reparo o acórdão recorrido quanto à referida glosa.
Isto porque o documental juntado na acusação fiscal denota a comprovação
meramente formal da prestação de serviços por parte da IPSL (contratos, nota fiscal e
comprovantes de pagamentos), todavia a efetiva prestação de serviços de assessoria financeira,
fiscal, contábil e outros serviços necessários para a administração e manutenção da FJPL no
Brasil implicaria a produção de vários outros documentos como relatórios contábeis, trocas de e-
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

mails, mensagens, comunicados, entre outros. Também seria possível indicar quem foram os
empregados responsáveis por essas atividades.
Não obstante, a Recorrente não conseguiu juntar nenhum documento da efetiva
prestação do serviço que custou R$ 1.707.473,87 à Recorrente. De outra banda, há fortes
indícios de que os documentos apresentados serviram tão somente para tentar legitimar
pagamentos efetuados sem causa justificada.
Em mais uma oportunidade de infirmar a acusação fiscal, a Recorrente anexa e-
mails cujo conteúdo fazem referência ao envio de faturas ou pedem confirmação de valores do
preço de carga, vide:

Ressalte-se que os documentos acima foram devidamente traduzidos, mas não
guardam qualquer relação com os serviços prestados de assessoria financeira, contábil entre
outros, principalmente, se lembrarmos que o valor da prestação foi fixado no contrato, em
parcela única de USD 680 mil, constantes de uma única nota fiscal de número 0001, datada de
29/06/2012. Os e-mails apresentados nada comprovam.
Sendo assim, remanesceu não comprovado de maneira inequívoca a efetiva
prestação de serviços pela IPSL, e os indícios que ensejaram a sua desconsideração
permaneceram incólumes.
Por todo o exposto, voto por manter a glosa no valor de R$ 1.707.473,87
referente às despesas contabilizadas como prestação de serviços prestados pela INPEX
Petróleo Santos Ltda (IPSL).

Fl. 4017
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Do IRRF sobre Pagamento Sem Causa (Infração 08)
A infração 08 diz respeito à incidência de IRRF em razão de pagamento sem
causa à alíquota de 35%, com fundamento no art. 674, §1o do RIR/99. Por conseguinte, não
tendo havido a comprovação da efetiva prestação de serviços por parte da IPSL, os pagamentos a
ela efetuados configuram pagamento sem causa, ainda que o beneficiário esteja identificado,
razão pela qual deve ser mantido o lançamento do imposto de renda retido na fonte, in verbis:
Art.674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
§1oA incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61,
§1o). (grifei)
A Recorrente também aduz que a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/95 e do art.
674 do RIR/99 é cabível somente nos casos em que as autoridades fiscais verificam a existência
de um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, caso tal hipótese não tenha
implicado concomitantemente redução do lucro líquido, como a glosa de despesas.
No caso em tela, o imposto de renda incide sobre rendimentos recebidos por
terceitos, na qual a fonte pagadora tem a obrigação de efetuar a retenção como responsável
tributária. A lei consigna uma presunção de que o rendimento recebido é líquido, cabendo o
reajustamento da base de cálculo do imposto para o seu valor bruto.
Essa retenção deveria ter sido efetuada pela Recorrente como responsável
tributária, mas o rendimento é de terceiros, não havendo qualquer empecilho à cobrança
concomitante do IRPJ incidente sobre rendimentos do contribuinte com o IRRF, uma vez que
neste, o rendimento tributável é de terceiros.
Esse entendimento restou consignado no acórdão n.1301-004.044 (de
14/08/2019), de minha relatoria, quando este Colegiado se encontrava com outra composição:
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA
COM IRPJ.
Os pagamentos foram efetivados sem que tivesse ocorrido a efetiva prestação do
serviço, configurando o pagamento sem causa. A lei determina que nas hipóteses de
pagamento sem causa, há de se efetivar a retenção na fonte. Trata-se de hipótese de
incidência distinta do IRPJ, na qual a Recorrente não atua como contribuinte, mas sim
como responsável pela antecipação dos tributos devidos pela pessoa beneficiária do
pagamento
A lei determina que nas hipóteses de pagamento sem identificação do beneficiário
ou sem causa, há de se efetivar a retenção na fonte. No presente caso, trata-se da segunda
hipótese, qual seja, pagamento sem causa, visto que efetivado para pessoa jurídica sem que tenha
restado comprovada de forma inequívoca a efetiva prestação do serviço.
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Trata-se, portanto, de hipóteses de incidência distintas, onde no caso do IRRF, a
Recorrente não atua como contribuinte, mas sim como responsável pela antecipação dos tributos
devidos pela pessoa jurídica ou física beneficiária do pagamento.
Dessarte, correta a imposição tributária concomitante do IRPJ e do IRRF.
Aduz ainda a Recorrente que, admitida a aplicabilidade da exigência do IRRF à
alíquota de 35% sobre os referidos pagamentos, a D. Autoridade Fiscal deveria ter ao menos
abatido do lançamento os valores já retidos pela Recorrente.
Em relação a este ponto, a decisão de piso esclareceu que o imposto retido pela
Recorrente já foi abatido para fins de apuração da base de cálculo do IRRF.
Basta verificar o auto de infração (fl. 878), que indica como valor pago à IPSL R$
1.602.464,22 ao invés de R$ 1.707.473,87, vide:

Em seu recurso, o sujeito passivo cita a realização de dois pagamentos a título de
IRRF nos valores de R$ 79.397,54 e R$ 25.612,11, cuja soma corresponde a R$ 105.00,65 (fls.
1934-35).
Esses valores já foram abatidos para fins de apuração do IRRF lançado. Veja que
o valor de rendimento pago (R$ 1.602.464,22) corresponde justamente ao valor transferido à
IPSL, abatido os dois pagamentos efetuados a título de IRRF (R$ 1.707.473,87 - R$ 105.00,65).
Caso a Autoridade Fiscal não tivesse considerado o IRRF já pago, o rendimento
pago informado no auto seria de R$ 1.707.473,87, ao invés de R$ 1.602.464,22. É de se ressaltar
que a forma de cálculo do IRRF considera o rendimento pago como o líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recai o imposto.
Desta feita, resta procedente o lançamento de IRRF, em face da falta de
comprovação da efetiva prestação de serviços pela IPSL.
Da Glosa de Despesas de Exploração de Bloco (Infração 05)
A fiscalização procurou verificar a natureza dos gastos com serviços contratados e
despesas incorridas em conexão com o incidente de Frade, constante da rubrica “OP7018 –
Incidente Frade”, no período de abril a dezembro de 2012.
O “Incidente Frade” consistiu num vazamento de óleo na Bacia de Campos-RJ,
explorada pelo Consórcio Campo Frade, formado pela Chevron (51%), Petrobrás (30%) e a
Recorrente (18%).
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

De acordo com o TVF, Em novembro de 2011, foi identificado um afloramento no
poço 9-FR-50DP-RJS no Campo Frade. E, em março de 2012, um novo afloramento aconteceu
a 3 km do primeiro. No mesmo mês, a produção foi interrompida no local, por iniciativa da
operadora do consorcio Chevron, como medida de precaução. Após aprovações das agências
reguladoras, a produção do Campo foi reiniciada em Abril de 2013 e teve sua produção
aumentada em Março de 2014.
Após a realização do procedimento fiscal, o Auditor glosou as despesas intituladas
“Despesas com Exploração de Bloco” (R$ 88.221.036,99), cuja conclusão transcrevo (fl. 832 e
ss):
DA CONCLUSÃO DO ITEM DESPESAS EXPLORAÇÃO DE BLOCO
Considerando o material disponibilizado pela empresa fiscalizada - FJPL, e os relatos
anteriormente apresentados, conclui essa fiscalização que os valores contabilizados
como despesas operacionais no ano de 2012, a titulo de despesas com exploração
bloco, relacionada ao INCIDENTE FRADE, sejam glosados como DESPESAS
OPERACIONAIS DO PERIODO, e recebam o tratamento de DESPESAS
PLURIANUAIS, e tributados através de auto de infração por entender esta fiscalização
que esses gastos deveriam ser ATIVADOS para posterior amortização, tendo em vista
que não houve configuração do abandono do poço 9-FR-50DP-RJS, com a devida
comprovação de sua devolução e autorização emitida pela Agencia Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Bio combustíveis - ANP, fato que daria cobertura a sua
dedutibilidade, mas como isso não aconteceu, essa despesa, recebe o tratamento
tributário de GASTOS PLURIANUAIS, por afetarem mais de um exercício.
A seguir elencamos argumentos que levaram esta fiscalização a esse entendimento,
senão vejamos:
Primeira Motivação.
Por um processo comparativo entre os gastos contabilizados como despesas relativas ao
incidente frade, identifica-se que a partir da paralisação das atividades iniciada em Abril
de 2012 houve um acréscimo desses valores com relação ao primeiro trimestre, quando
ainda estava operando.
Abaixo apresentamos quadro demonstrativo da evolução dos valores de despesas com
incidente frade, senão vejamos:

Segunda Motivação.
O contrato de serviços de perfuração n° 10004-OK-A, tem como data inicial
(assinatura) 16 de Novembro de 2005, ou seja, data muito anterior a da ocorrência do
incidente frade.
Terceira Motivação.
Nas planilhas de despesas intituladas de Incidente Frade, não fica claro que aqueles
gastos efetuados são do poço 9-FR-50DP-RJS, com comunicação e autorização da ANP
de seu abandono, onde se justificaria a dedução como despesa naquele momento da
totalidade dos gastos efetuados com aquele poço e devidamente ativada anteriormente.
Quarta Motivação.
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Continuando, tem-se que esses gastos contribuíram para formação de mais de um
exercício (gastos plurianuais), e por conseqüência deveriam ter sido ativados para
posterior utilização, e não contabilizados integralmente no período, provocando como
isso à formação de um elevado prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, haja vista que o
momento de aproveitamento dessas despesas por força de lei faz-se ao longo do período
de exploração do campo.
Quinta Motivação.
A fiscalizada cita em sua carta-resposta de 0/06/2017, em atendimento ao TIF 0008, os
seguintes pontos:
a) Das operações de Desenvolvimento.
A sociedade esclarece que no período normal de operação do Campo Frade, as despesas
em questão são direcionadas para a produção sendo ativadas na rubrica de estoque e, em
uma segunda etapa, transferidas para o resultado na conta de custo de produtos
vendidos, momento este quando ocorre a venda de petróleo (saída de estoque).
b) Despesas Exploração Bloco - Incidente Frade
Sobre o tema, a Sociedade esclarece que o Campo Frade é a única área de exploração e
produção do consorcio formado por Chevron-Petrobras-FJPL, não havendo atuação em
outros campos ou reservas. Desta forma, durante o período da paralisação temporária da
produção, todas essas despesas foram incorridas para a manutenção do Campo
Petrolífero.
Face ao exposto, passamos a demonstrar os valores tributáveis, (...)
Em sua impugnação, a Autuada defende que os gastos em discussão não tinham
relação direta com a produção de petróleo e gás natural, mas investidos para que o vazamento
cessasse e os danos causados fossem reparados. Eles correspondiam a gastos com prevenção,
monitoramento, contenção dos danos e manutenção do campo petrolífero, e não agregaram valor
ao custo dos poços. São os seguintes os argumentos do contribuinte:
- alega que a base legal utilizada se mostra inconsistente com a
argumentação da fiscalização que conduz à caracterização das despesas
como sendo plurianuais e, afirma que despesas são necessárias, usuais,
normais e essenciais à manutenção da fonte produtora, na forma do art.
299 daquele Regulamento;
- Defende também que caberia ao Fisco, com base na jurisprudência do
CARF, a prova inequívoca de que as despesas escrituradas deveriam ser
ativadas para depreciação futura;
- Questiona as motivações fiscais: a) não compreende como o aumento
dos gastos contabilizados comprometeria sua dedutibilidade, pois diante
do afloramento, houve encarecimento inevitável do custo da atividade
retratado pelo maior volume de despesas operacionais ocorridas no
período, b) considera irrelevante a data de assinatura do contrato de
serviços de perfuração, porquanto houve desvio de contratações para
atender a medidas de contingência e manutenção. No caso, a Sonda
Sedco 706 permaneceu em standby com o contribuinte arcando o custo
de sua ociosidade independente da interrupção da atividade de perfuração
de poços, c) a despeito de também considerar irrelevante o abandono do
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

poço em questão, apresenta documentação contrária confirmando que
isto ocorreu, d) refuta que tais despesas se refiram a períodos futuros, e)
menciona que a fiscalização apenas copiou e negrejou parte da
explanação do contribuinte, sem fazer nenhum comentário adicional.
- Subsidiariamente, alega descumprimento do Parecer Normativo
n.2/1996, sendo incabível o lançamento por se tratar de mera postergação
de tributo, cabendo à fiscalização recompor os valores antes da feitura do
auto de infração. Isto com base no § 5.3 do item ‘b’ do citado Parecer
Normativo;
Diante da documentação apresentada, o julgamento foi convertido em diligência,
para a resposta aos seguintes quesitos:
Quesito 4: Considerando as provas citadas, mormente a constatação de abandono do
poço 9-FR-50DP-RJS e o pronunciamento da Deloitte, os dispêndios havidos com o
"incidente de Frade" permanecem, no entender da Autoridade Fiscal, com o tratamento
tributário de gastos plurianuais (a serem capitalizados) ou assumem os contornos de
despesas operacionais a serem deduzidas no mesmo exercício em que incorridas? Em
outras palavras, diante da evidência carreada aos autos, persiste a glosa em comento?
Justifique fundamentadamente.
Quesito 5: Considerando a juntada do documento n° 11 em vernáculo estrangeiro,
intimar a Impugnante a apresentá-lo em língua portuguesa, na forma da legislação de
regência, sob pena de sua desconsideração para fins de prova.
Vale destaque os seguintes trechos do Relatório de Diligência (fls. 3373 e ss):
Quanto a pretensão da impugnante de adotar o caráter de despesa operacional para os
gastos com o incidente frade, dentre eles os acima relacionados (serviços de perfuração)
temos por discordância o fato desses gastos atingirem mais de um exercício (despesas
plurianuais), e por isso deveriam ter sido ativados para futuro aproveitamento.
Entende essa fiscalização que a atividade exercida no momento do incidente frade era
de investigação (exploração) com objetivo de atravessar os reservatórios N560 e N570,
para atingir o novo reservatório, o N575 com intuito de aumento de produção futura e
por isso, frise-se, deveria ter dado o tratamento de gastos ativáveis (implantação de
novos projetos).
Conclusão:
Diante aos fatos aqui narrados temos pela manutenção da glosa de despesas de
exploração no valor de R$ 88.221.036,99, por entender, esta fiscalização, tratar-
se de gasto plurianual, pelas razões citadas no TVF quando da lavratura do auto
de infração ora questionado, bem como as constantes deste Termo de Diligencia
Fiscal, que se juntam àquelas, e que passamos a relatar:
Em sua peça impugnatória a FJPL defende que os gastos em questão possuem o
condão de despesas dedutíveis, nos ditames do art. 299, por serem normais,
usuais, necessárias, e essenciais a manutenção da fonte produtora.
Relata a impugnante em sua defesa de que as despesas incorridas com o
Incidente Frade objeto da glosa correspondem a gastos com a prevenção,
monitoramento, contenção dos danos e manutenção do campo petrolífero, e que
esses valores não agregam valor ao custo dos poços.
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Ainda, informa em sua impugnação a título de esclarecimento, em relação às
fases da cadeia produtiva da indústria de óleo e gás ("O&G"), que são de um
modo geral divididas entre a aquisição dos direitos de exploração, exploração,
desenvolvimento e produção; o Campo Frade encontrava-se já em fase de
produção no ano-calendário de 2012, de modo que as despesas em questão não
se relacionam com a fase de exploração, apesar de estarem registradas sob a
rubrica "Despesas Exploração Bloco".
Entretanto, ao analisarmos o relatório de investigação do incidente de
vazamento de óleo Campo Frade, da Coordenadoria de Segurança Nacional -
ANP, de fevereiro de 2012, temos em seu item 1.2 - o poço 9-FR-50DP-RJS
(doe. 12), a seguinte informação:
item 1.2-o poço 9FR-50DP-R.JS é classificado como "especial", direcional e
partilhado (sidetrack do poço 9-FR-46D-RJS). O poço fazia parte de um
programa investigativo para verificar a melhor locação de um futuro poço
produtor, sendo a perfuração iniciada as 10 h 30 do dia 06/11/2011, em lamina
d'água de 1.184 m. O objetivo seria o Reservatório N545, atravessando os
reservatórios N560 e N570, e a profundidade final prevista medida seria de
3.835,9 m (MD) 2550, 0 m (TVD), que não foi atingida devido ao acidente.
Dentre os poços já perfurados na área, o 9FR-50DP-RJS atravessaria o
reservatório N560 no ponto mais próximo do poço injetor do reservatório N560,
em região que certamente estaria sobrepressurizada em virtude de injeção de
água.
(...)
Diante a essas informações extraídas da documentação apresentada pela impugnante e
as pesquisas na internet, conclui-se que:
1) no momento do incidente a FJPL, através da operadora do consorcio, não praticava
atividades de manutenção de campo petrolífero, mas sim de exploração de um novo
poço com a intenção de atingir novo reservatório (N575), tendo que esse poço relação
com um programa investigativo para verificar a melhor locação de um futuro poço
produtor, e portanto a geração de resultados futuros.
A intenção era de atravessar os reservatórios N560 e N570 para atingir o novo
reservatório N575.
2) a impugnante não deixa claro pela documentação apresentada se as providencias
tomadas possuem referencia ao incidente acontecido em 2011 (primeiro), ou se em 2012
(segundo).
3) outro ponto tem relação com o fato de que a ANP concordou com a paralisação das
atividades de forma "AD REFERENDUM", e não ficou comprovado documentalmente
o efetivo abandono do poço, apenas identificamos registro do projeto de abandono do
poço.
4) quanto ao abandono de poço, tem-se que como atos reguladores, dentre outros, a
Portaria 25/2002, e a Resolução 699/2017, ambos da ANP, onde são tratados as regras
de abandono de poço e por conseqüência a dedução dos valores investidos como custos
no ano da autorização.
Pelo apresentado pela FJPL, tanto no decorrer da fiscalização, quanto agora na
impugnação, não ficou devidamente documentado em que data a ANP autorizou o
abandono do poço 9FR-50DP-RJS, apenas identificamos na documentação apresentada
Fl. 4023
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

autorização para reinicio da produção Ia fase em 2013, e 2a fase em 2014, bem como
solicitação de aprovação de projeto de abandono de poço (doc. 12).
5) as notas fiscais apresentadas registram como discriminação dos serviços praticados
pela Transocean no ano de 2012, como:
Serviços de Perfuração de Poços de Petróleo através da unidade de perfuração
Marítima Sedco 706.
Desta forma concluímos pela manutenção da tributação da glosa de despesas de
exploração, por entender esta fiscalização tratar-se de atividades de exploração de novos
reservatórios com objetivo de aumento de produção no futuro, e com isso pertencerem
ao grupo dos gastos que impactarão mais de um período (gasto plurianual), e não como
despesas operacionais, a titulo de gastos de manutenção do campo petrolífero, como
pretendeu alegar a impugnante em sua defesa. (grifei)
Ciente do Relatório da Diligência, a Autuada apresentou sua manifestação, na
qual alegou que fiscalização alterou a fundamentação do lançamento, qualificando os gastos
como exploratórios e arguiu nulidade. Acrescenta que caso fossem despesas exploratórias,
poderiam ser deduzidas à luz do art. 416 do Decreto no 3.000, de 1999, e da Lei no 13.586, de
2017, resultante da conversão da MP no 795.
A respeito do abandono, apresenta cartas trocadas entre a Chevron e ANP (doc. no
2) sobre o procedimento de abandono em 2011 e 2012, de forma que as normas posteriores
deveriam ser desconsideradas na análise das ações tomadas pelo operador na época, eis que não
retroagem. A norma correta era a Resolução ANP 27, de 2006, que não previa ato posterior da
agência reguladora aprovando o abandono ou o relatório final de desativação das instalações.
O contribuinte juntou Relatório Final de Abandono de Poço, Autorização da ANP
para o abandono constante do Ofício no 209/2-12 e mais documentos com que pretende provar o
efetivo abandono e, assim, afastar a tese fiscal.
Também apresentou documentação comprobatória do pagamento à empresa
Transocean Brasil, que não se referia à contraprestação por serviços de perfuração, mas sim ao
custo de ociosidade.
A Turma da DRJ, por maioria, adotou a conclusão da diligência e julgou a
impugnação improcedente neste ponto, conforme seguintes excertos do voto vencedor (fls. 3469
e ss):
A minha divergência advém do fato de a pessoa jurídica impugnante não haver
demonstrado, de forma inequívoca, que os dispêndios com o poço 9-FR-50DP-RJS
guardavam relação intrínseca e indissociável com o denominado incidente de Frade de
março de 2012.
Atentemos para informação prestada pela Autoridade Fiscalizadora no Termo de
Verificação Fiscal, a respeito das notas fiscais, formulada no sentido de que “a
discriminação dos serviços é de caráter genérico”. Em se tratando da planilha de custos,
referida autoridade acrescentou que “não ficou claro sua motivação, nem tão pouco (sic)
a identificação da origem desses valores, ou seja, se proveniente do incidente frade
(poço 9-FR- 50DP-RJS) ou se de outra origem, tal como de atividade normal relativa
aos demais poços e necessários para manutenção do campo”. A sistemática se repetiu
para as despesas com a atividade de monitoramento submarino (ROV), para as quais
destacou que “não ficou identificado que esses gastos foram exclusivos para o incidente
frade, ou se são atividades permanentes para exploração de óleo e gás”.
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Afora isso, consta da acusação fiscal que as despesas operacionais escrituradas na conta
Despesas Exploração Bloco não apresentavam o liame necessário para que a
fiscalização as associasse aos gastos com conservação e manutenção do campo
petrolífero, como decorrência do incidente no campo de Frade.
Caso tais despesas estivessem efetivamente comprovadas pelo sujeito passivo, como
decorrentes do incidente de Frade ocorrido em março de 2012, por certo que
poderiam ter sido deduzidas no ano-calendário da autuação, na forma considerada
pela pessoa jurídica.
Como é cediço, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, a legitimidade da
dedução das despesas diz respeito a encargo probatório de responsabilidade exclusiva
da pessoa jurídica litigante.
É o que prescrevem o Código de Processo Civil e o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), acerca da temática probatória:
(...)
Por entender não estar comprovada a vinculação dos gastos com o incidente de Frade de
março de 2012, o Agente Fiscal considerou se tratarem de despesas plurianuais.
Ademais, registrou a não comprovação do abandono do poço como fundamento
decisivo para a autuação.
Também para este Julgador, o abandono do poço não ficou inequivocamente
demonstrado.
Atentemos para a comunicação da Chevron datada de 16 de fevereiro de 2012 (antes do
incidente de março de 2012, portanto), a informar que a operação de abandono e
isolamento hidráulico do poço 9-FR-50DP-RJS estava concluída.
No mês seguinte, em 15 de março de 2012, a Chevron requereu autorização para
suspensão temporária de todas as atividades de petróleo e gás natural, de modo de que
fossem avaliados os impactos da suspensão das operações de perfuração e interdição de
poços de injeção determinados ao final de 2011. A suspensão foi autorizada ad
referendum pela Agência Nacional de Petróleo.
Após o abandono do poço, como consequência do incidente de 2011, o contribuinte
retomou as suas atividades. É o que informam as notas fiscais da empresa Transocean
do período. E após isso, requereu sua suspensão, ante a constatação de exsudação de
hidrocarbonetos em março de 2012.
Entendo, pois, que o abandono se refere ao evento de 2011, e não àquele de 2012.
Registre-se que o Ofício no 002/SSM/SDP, ao não apresentar conclusões em sentido
contrário à acusação fiscal, não destoa do entendimento trilhado no presente Voto.
Nesse diapasão, sem estar demonstrado, de modo incontestável, o abandono do poço em
março de 2012, não vejo como assegurar que as despesas glosadas têm a ver com gastos
com conservação e manutenção da bacia marinha que foi afetada pelo desastre
ecológico narrado.
As notas fiscais da Transocean corroboram com a conclusão acima apresentada,
enquanto a ociosidade da unidade de perfuração marítima Sedco 706 não converge em
favor da versão do contribuinte. Apenas esclarecem que não havia atividade de
perfuração no período ou, nos termos adotados pela legislação do setor de óleo & gás a
respeito, que não havia extração de recursos ou prospecção a partir de poços
investigativos ou exploratórios.
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Destarte, é possível que tenha havido despesas com atividades de desenvolvimento, por
exemplo, a serem ativadas para posterior amortização, em consonância com os itens 8.c
da Nota Cosit no 124/2012 e da Nota Técnica Cosit no 8/2014, o que corrobora com o
meu alinhamento com a narrativa desenvolvida pela fiscalização.
Ressalto que com isso não estou a afirmar que as despesas operacionais escrituradas na
conta Despesas Exploração Bloco sejam referentes a gastos com desenvolvimento da
atividade.
O que em verdade me leva a ter como correta a manutenção da glosa, convém
pontuar, é o fato de o contribuinte não haver comprovado que os gastos não eram
ativáveis pois, caso fossem, haveria o direito à dedução no ano-calendário 2012.
(...)
Ante todo o exposto e ressaltando o meu alinhamento ao Voto do Ilustre Relator,
relativamente às demais infrações analisadas e deliberadas, encaminho o meu voto
no sentido da manutenção da glosa fiscal tratada na Infração 5. (grifo original e
nosso)
O contribuinte se insurge à decisão de 1a Instância, através das seguintes
alegações:
- Alega que as despesas incorridas no período não poderiam deixar de estar
relacionadas ao Incidente Frade, até mesmo porque a operação da
Recorrente estava paralisada (doc. 02), justamente em função do Incidente;
- Argumenta que os eventos de 2011 e de 2012 tratam de Incidentes
ocorridos no Campo de Frade e culminaram na adoção de diversas medidas
mitigatórias e reparatórias pelo Consórcio, que ainda estava investigando as
causas, demandando inclusive a paralização da operação em Março de 2012
(doc. 02). E por consequência lógica, estando as atividades de perfuração e
produção suspensas, as despesas que foram incorridas a partir de abril do
ano-calendário de 2012 estavam diretamente relacionadas ao Incidente, não
tendo qualquer propósito de geração de receitas futuras ou de incremento de
valor do campo;
- Acrescenta que todos os gastos, por estarem intrinsecamente relacionados
ao Incidente Frade (assim entendidos ambos os eventos de novembro de
2011 e março de 2012), correspondem a despesas operacionais que não
estavam relacionadas aos custos de produção, mas ao Incidente, e, portanto,
foram incorridas afetando unicamente aquele mesmo exercício;
- Discorre sobre o conceito de despesas plurianuais para demonstrar a
impossibilidade de se conferir o tratamento tributário de “despesas
plurianuais” às despesas incorridas pela Recorrente com o Incidente Frade;
- Argumenta que, ainda que se tratassem de despesas de exploração, elas
seriam dedutíveis em face do art.416 do RIR/99, que não se aplicaria tão
somente à Petrobrás, mas às demais empresas de Óleo e Gás, uma vez que o
Decreto foi editado quando existia o monopólio por parte da Petrobrás e a
legislação posterior consignou a dedutibilidade para todas as empresas do
setor;
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

- Defende a comprovação do abandono do poço;
- Caso mantida a glosa das Despesas de Exploração em Bloco, argui erro de
direito e nulidade em face da postergação no recolhimento e na necessidade
de recomposição da apuração nos exercícios futuros;
Neste ponto, entendo que merece reforma o acórdão guerreado.
Como se depreende da acusação fiscal, do Relatório de Diligência e do acórdão a
quo, a comprovação do abandono do poço não foi a única motivação, mas foi fato relevante para
se concluir pela indedutibilidade das despesas no ano-calendário 2012, vide excerto dos citados
documentos:
TVF
Terceira Motivação.
Nas planilhas de despesas intituladas de Incidente Frade, não fica claro que aqueles
gastos efetuados são do poço 9-FR-50DP-RJS, com comunicação e autorização da ANP
de seu abandono, onde se justificaria a dedução como despesa naquele momento da
totalidade dos gastos efetuados com aquele poço e devidamente ativada anteriormente.
(grifei)
Relatório Diligência
3) outro ponto tem relação com o fato de que a ANP concordou com a paralisação das
atividades de forma "AD REFERENDUM", e não ficou comprovado documentalmente
o efetivo abandono do poço, apenas identificamos registro do projeto de abandono do
poço.
4) quanto ao abandono de poço, tem-se que como atos reguladores, dentre outros, a
Portaria 25/2002, e a Resolução 699/2017, ambos da ANP, onde são tratados as regras
de abandono de poço e por conseqüência a dedução dos valores investidos como custos
no ano da autorização.
Acórdão DRJ
Ademais, registrou a não comprovação do abandono do poço como fundamento
decisivo para a autuação.
Também para este Julgador, o abandono do poço não ficou inequivocamente
demonstrado.
(...)
Nesse diapasão, sem estar demonstrado, de modo incontestável, o abandono do poço em
março de 2012, não vejo como assegurar que as despesas glosadas têm a ver com gastos
com conservação. (grifei)
Acerca do abandono do poço, tem-se que o abandono pode ser temporário ou
permanente, conforme informação constante do Relatório de Diligência:
Tipos de Abandono de poço:
a) Abandono Temporário: é aquele que permite posterior retorno para continuidade das
operações no poço no futuro, ou seja, o poço permanece em condições de aceitar futuras
intervenções.
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

b) Abandono Definitivo: é aquele em que não há mais interesse de retorno para
continuidade das operações no poço, por uma serie de motivos, tais como: o fim da vida
produtiva do poço ou quando ele é avaliado como não-comercial ou seco, apos a
perfuração. Em relação aos equipamentos e instalações utilizadas no poço, todos devem
ser retirados.
No caso em comento, há que se afastar a ideia de abandono definitivo, tendo em
vista que o Consórcio retomou suas atividades no Campo de Frade em Abril de 2013. Logo, o
art.5o da Resolução n.o 46/2016 citada no resultado da diligência não merece ser invocado por
tratar de abandono permanente, com tratamento contábil próprio:
Resolução n° 46 de 2016
art. 5o - O abandono permanente de poços produtores ou injetores durante a Fase de
Produção deverá ser realizado de acordo com o disposto neste Regulamento e mediante
notificação à ANP com 60 dias de antecedência.
(...)
§ 2o A empresa detentora dos direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural
somente poderá abandonar permanentemente poços produtores ou injetores
utilizados na exploração de Campos Marítimos de Grande Produção de Petróleo e Gás
Natural, conforme definição em legislação aplicável, mediante autorização da ANP.
(grifei)
No caso em comento, está-se diante de um abandono temporário de poço em
razão de dois acidentes de vazamento de óleo, cujos incidentes foram registrados em novembro
de 2011 e março de 2012, conforme narra o Relatório de Investigação do Incidente de
Vazamento de Óleo do Campo de Frade:
Em 07/11/2011, durante a perfuração do poço 9-FR-50DP-RJS, pela Sonda Sedco 706,
Operada pela Transocean, houve um incidente de perda do controle do poço, conhecido
na industria como KICK (influxo indesejado de fluido de formação para o poço),
seguido de um BLOWOUNT (saída descontrolada do fluido invasor para a superfície,
solo marinho ou outra formação). Posteriormente, ocorreu a migração de
hidrocarbonetos através da formação, ocasionando o exsudação de petróleo no leito
marinho. A sonda de perfuração estava a serviço da Chevron Brasil Upstream Frade
Ltda, Operadora da Concessão de Frade.
Após o primeiro incidente, o IBAMA através do Ofício n. 0998, de 01/12/2011
determinou a suspensão de novas perfurações, estando autorizada apenas as atividades
relacionadas ao abandono definitivo do poço MUP-1, até que se tenha o resultado das
investigações do vazamento (fl. 3798).

Fl. 4028
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Do Ofício supra, já se conclui que não havia atividade de exploração tendo em
vista a suspensão de novas perfurações, o que contradiz a acusação de que se tratava de gastos
ativáveis que comporiam o resultado de vários exercícios futuros.
Após o segundo incidente (março/2012), que consistiu na exsudação de petróleo
no leito marinho, houve a suspensão temporária de todas as atividades de produção de petróleo e
gás no Campo de Frade, conforme Comunicado da Chevron dirigido à ANP, datado de
15/03/2012 (fl. 3811):

A resposta da ANP veio no dia seguinte (16/03/2012), houve a autorização da
ANP, ainda que de forma precária, em razão de ter sido concedida “ad referendum” da Diretoria
Colegiada. A autorização definitiva dependia de estudos complementares. Na ocasião, a
preocupação da ANP pareceu recair sobre a responsabilidade por eventuais danos causados,
tendo a Agência ressalvado a inteira responsabilidade da Concessionária pela suspensão das
atividades por eventuais efeitos danosos. Seguem abaixo o conteúdo do Ofício resposta da ANP
n. 002/2012 (fl. 3816):
Prezado Senhor,
Comunicamos que foi autorizado "AD REFERENDUM" da Diretoria Colegiada da
ANP a suspensão das atividades de produção do Campo de Frade, operado pela
Chevron Brasil Upstream Frade Ltda, estritamente nos termos propostos a seguir e
conforme descrito no processo em referência.
2. Ademais, destacamos que os representantes legais da Concessionária, a saber, Sr.
George Buck e o Sr. Mark Lynch, foram alertados, em reunião ocorrida nas
dependências da Agência, na presente data, de que a interrupção das operações, bem
como os seus eventuais efeitos danosos, são de inteira responsabilidade da empresa,
uma vez que o pleito que ora se apresenta é baseado em hipóteses não comprovadas
tecnicamente, que dependem de estudos complementares.
3. Instados a se manifestar, os representantes legais da Concessionária mantiveram a
posição de interromper a produção do Campo de Frade, assumindo de fato a
responsabilidade pelas consequências do ato.
4. Outrossim, ressaltamos que a Concessionária Chevron Brasil Ltda não foi capaz de
demonstrar à ANP de que não há correlação entre a atual exsudação de hidrocarbonetos
e o incidente ocorrido em novembro de 2011, em virtude da ausência de conhecimento
da geomecânica e da fluidodinâmica local, motivo pelo qual, até o momento,
acreditamos se tratarem de eventos intimamente relacionados.
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

5. Por fim, informamos que o referido processo será pauta de futura Reunião de
Diretoria da ANP. para que o colegiado desta Agência se manifeste em definitivo sobre
o assunto.
Atenciosamente,
(assinatura)
Não obstante, o item ‘5’ do Ofício prever uma reunião futura para manifestação
em definitivo sobre o assunto por parte da Diretoria colegiada da ANP, não há nada nos autos a
respeito, nem no sentido de ratificar a autorização, nem de cassá-la.
É de presumir, portanto, que a autorização dada inicialmente em caráter precário,
tornou-se definitiva até a data em que a Diretoria deliberou pelo retorno da atividades no Campo
de Frade, conforme Ofício n. 527, de 08/04/2013 (fl. 3818).
Não restam dúvidas de que houve de fato o abandono do poço, ainda que a Ofício
da ANP tenha autorizado “ad referendum”.
Em verdade, a anuência “ad referendum” da ANP deu-se tão somente para
garantir que os custos com o abandono seriam arcados pelo Consórcio, eximindo a ANP de
qualquer responsabilidade nesse sentido.
A toda lógica justifica-se a tese de abandono do poço, uma vez que o próprio TVF
afirma que a produção do Campo foi reiniciada em Abril de 2013, e não se pode retomar uma
atividade que não se encontrava paralisada, vide trecho TVF (fl. 810):
Em março de 2012, um novo afloramento aconteceu a 3 km do primeiro. No mesmo
mês, a produção foi interrompida no local, por iniciativa da operadora do consorcio
Chevron, como medida de precaução. Após aprovações das agências reguladoras, a
produção do Campo foi reiniciada em Abril de 2013 e teve sua produção aumentada
em Março de 2014. (grifei)
Mostra-se procedente, portanto, a alegação da Recorrente no sentido de que as
despesas incorridas no ano-calendário 2012 diziam respeito ao incidente do Campo de Frade,
pois todas as atividades de exploração e produção foram suspensas, e apenas retomadas em Abril
de 2013, conforme atestam os documentos acostados aos autos.
Tal fato também foi confirmado pela empresa líder do Consórcio, a Chevron, que
em procedimento de diligência realizado junto a ela, informou que os gastos sob análise não
tinham relação direta com a produção de petróleo e gás e referem-se aos gastos incorridos pelo
Consorcio Campo Frade com o incidente, necessários para que o vazamento cessasse e os danos
causados fossem reparados (TVF fl. 826). Eles correspondiam a gastos com prevenção,
monitoramento, contenção dos danos e manutenção do campo petrolífero, e não agregaram valor
ao custo dos poços.
Ressalte-se que houve procedimento perante o Ministério Público, do qual
resultou no TAC- Termo de Ajuste de Conduta para reparação dos danos causados pelo incidente
junto à sociedade. Um incidente de tal envergadura costuma implicar encargos para reparação
dos danos, e gerar mais prejuízo que do resultados positivos.
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Afirmou a Autoridade lançadora que com essa quebra de procedimento a empresa
fiscalizada gerou expressivo Prejuízo Fiscal e Saldo de Base Negativa da CSLL (fl. 835). Essa
afirmação vai ao encontro da tese defendida pela Recorrente, pois não havia como ser diferente
para uma empresa petrolífera que tem suas atividades paralisadas por aproximadamente 1 ano,
em razão dos dois incidentes de vazamento de óleo, e que até o retorno das atividades, incorreu
em uma série de despesas para conter o vazamento, reparar os danos, inclusive com a
manutenção do contrato de aluguel da sonda SEDCO 706 em standby.
As despesas com o aluguel da Sonda SEDCO 706 foram outra motivação para que
a autoridade fiscal efetuasse a glosa das despesas, pois com relação às notas fiscais, considerou
que a discriminação dos serviços era de caráter genérico (serviços de perfuração de poços de
petróleo através da unidade de perfuração marítima Sedco 706)(fls. 828-29 TVF).
No Relatório de diligência, constou que para justificar os gastos com a
manutenção do campo petrolífero, a Recorrente apresentou uma série de notas fiscais para o ano
2012, e informou que esses valores pagos a empresa Transocean Brasil Ltda, empresa
proprietária da Sonda SEDCO 706, eram gastos que faziam referência à prevenção,
monitoramento, contenção dos danos e manutenção do campo petrolífero, e que esses valores
não agregam valor ao custo dos poços, e que também seriam gastos em standby.
Da análise das notas fiscais, o auditor verificou que se tratava de valores pagos
com serviços de perfuração e relacionou as notas, conforme quadro abaixo (trecho fl. 3373):

Acerca dos serviços prestados pela Transocean, referentes ao contrato de aluguel
da Sonda SEDCO 706, entendo que a conclusão da diligência fiscal restou equivocada. A
simples análise da descrição dos serviços, levaria à conclusão de que se tratava de perfuração de
poços, mas com uma análise mais aprofundada, é possível concluir que a Sonda SEDCO 706 não
estava desenvolvendo a atividade de perfuração de poços, mas se encontrava em situação de
standby.
Essa análise minuciosa foi realizada pelo I. Relator do voto vencido, a qual
ratifico e transcrevo (fls. 3425 e ss):
Outro ponto que motivou a autuação fiscal concerne às notas fiscais de serviços
prestados advindas da Transocean Brasil, em cuja discriminação consta serviços de
perfuração de poços de petróleo através da unidade de perfuração marítima Sedco
760.
O Contrato de Afretamento de Perfuração no 10004-OK-A entre a Chevron e a
Transocean, datado de 16 de novembro de 2005, está juntado em cópia traduzida às fls.
2.284 a 2.525, do qual extraio as cláusulas a seguir:
8.2 Taxa de Mobilização. (...)
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

8.3 Taxa de Operação. (...)
8.4 Taxa de Movimentação. (...)
...
8.5 -- Estado de Prontidão com Taxa de Tripulações.
8.5.1 “Estado de Prontidão com Tripulações” significa o tempo em que: (a)
ocorrer uma parada para feriados locais, em conformidade com a Cláusula 4.3
ou, a pedido da AFRETADORA, as Operações de perfuração forem
interrompidas, e (b) o pessoal a bordo da Unidade de Perfuração, fornecido
segundo o Contrato de Serviços de Perfuração, não seja liberado. A Taxa de
Prontidão de Tripulações prevista na presente Cláusula 6.5 sempre aplicar-se-á
durante os momentos em que a PROPRIETÁRIA estiver à espera de: Pedidos da
AFRETADORA, itens fornecidos pela AFRETADORA, testes de produção ou
serviços, contanto que, durante tais períodos de espera, a Coluna de Perfuração
da PROPRIETÁRIA não esteja em uso. Durante as primeiras vinte e quatro (24)
horas consecutivas de Prontidão com Tripulações, aplicar-se-á a Taxa de
Operação, conforme especificado na Cláusula 8.3. Após as primeiras vinte e
quatro (24) horas de Prontidão com Tripulações, a AFRETADORA pagará à
PROPRIETÁRIA o valor especificado no Pedido de Afretamento por dia de
vinte e quatro (24) horas (“Taxa de Prontidão com Tripulações”) até que: (a)
As Operações sejam reiniciadas, (b) tal taxa seja substituída pela Taxa de
Prontidão Estendida conforme disposto abaixo, ou (c) o Pedido de
Afretamento se encerre ou expire; o que ocorrer primeiro.
(...)
8.6 Taxa de Prontidão Estendida. “Prontidão Estendida” significa o tempo que
a AFRETADORA solicitou à PROPRIETÁRIA para manter a Unidade de
Perfuração à disposição da AFRETADORA por um período de tempo mais
longo do que o previsto durante o Período de Prontidão com Tripulações, em
conformidade com a Cláusula 8.5. Qualquer período de Prontidão Estendida
será superior a vinte (20) dias e, salvo acordo em contrário no Pedido de
Afretamento ou no momento, a AFRETADORA enviará à PROPRIETÁRIA, em
um prazo não inferior a quinze (15) dias, uma notificação sobre qualquer
período de Prontidão Estendida e, a menos que o contrário seja acordado no
momento, não inferior ao número de dias de da notificação, conforme
estabelecido no Pedido de Afretamento. Durante períodos de Prontidão
Estendida, a AFRETADORA pagará à PROPRIETÁRIA a Taxa de Prontidão
com Tripulação especificada no Pedido de Afretamento por dia de vinte e quatro
(24) horas, menos eventuais economias mutuamente acordadas. A menos que de
outro modo acordado no Pedido de Afretamento, tais períodos de Prontidão
Estendida só estarão disponíveis para a AFRETADORA quando o período do
Pedido de Afretamento estiver definido como um período fixo de tempo, e não
quando definido como um número de poços.
8.7 Taxa de Força Maior. (...)
Percebe-se que, como o contribuinte argumentou, existe a previsão de Taxa de
Prontidão (standby rate).
Nesse sentido, em que pesem as notas fiscais discriminaram a realização de
serviços de perfuração, na verdade estavam relacionadas ao período em que a
embarcação permaneceu ociosa. Tome por exemplo a nota fiscal no 924, de
11/06/2012, relacionada ao invoice no 00117-00013176, no valor de R$ 4.718.571,13.
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Se analisarmos o invoice correspondente, notaremos que os serviços descritos
correspondem às Taxas de Prontidão, de 26 a 30 de abril (5 dias = 120 horas) e de 1o a
25 de maio (25 dias = 600 horas).

Analisando todos os invoices apresentados no período, é possível concluir que a
embarcação fretada esteve operacional no período de 25 de fevereiro a 14 de março, até
as atividades serem interrompidas até o dia 31 de março. A retomada da operação se deu
em 1o e 2 de abril, mas foi logo interrompida para movimentação, reparos e posterior
prontidão, é o que se pode obter da tradução às fls. 3.186 a 3.349.
Portanto, considerando que a data do início dos gastos com o incidente de Frade é no
mês de abril, está evidenciado que a embarcação estava em prontidão por todo o
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

período, o que postula em favor da argumentação da defesa e contrária à acusação
que embasou o lançamento.
A análise dos documentos juntados aos autos possibilita arrematar que o poço à
baila estava abandonado (com aval da ANP), as atividades de exploração de
petróleo & gás, interrompidas (igualmente avalizadas pela Agência), e a
embarcação, em estado de prontidão com tripulantes, tendo a operação apenas
sido retomada em ano-calendário subsequente.(grifos originais e nosso)
Da análise dos documentos, ratifico o entendimento do voto vencido de que a
Recorrente manteve o contrato de aluguel da sonda SEDCO 706, no modo de ociosidade
(standby), em face da paralisação de todas as atividades no Campo de Frade, para investigação
das causas do incidente.
A manutenção do contrato da sonda SEDCO 706 no modo de ociosidade
corrobora a tese de abandono temporário do poço, uma vez que as atividades foram retomadas
em Abril/2013.
Em consulta à internet, consta matéria de outubro de 2012, acerca da negociação
de afretamento da sonda SEDCO 706, pela Petrobrás, a qual se encontrava “parada”, no dizer da
reportagem, desde o primeiro incidente no campo de frade em Novembro/2011, vide1:

Embora a descrição das notas fiscais indicasse a prestação de serviços de
perfuração de poços, a verdade material dos fatos leva à conclusão de que a Sonda SEDCO 706
está em estado de standby.
Há outros fundamentos para a glosa das despesas de Exploração em Bloco que
foram elencados no Relatório de Diligência, qual seja, a de que a perfuração do poço 9-FR-
50DP-RJS serviria como forma de explorar reservatórios com o intento de incrementar a
produção no futuro. A Recorrente contradita e argumenta que, mesmo que a autuação se
mantivesse por esse fundamento, as despesas seriam dedutíveis com fundamento no art. 416 do
RIR/99. Também como argumento subsidiário, a Recorrente invoca a aplicação do Parecer
Normativo COSIT n.2/1996.
Acerca destes pontos, ratifico e adoto os fundamentos do voto vencido, que
firmam o entendimento que as despesas com a perfuração do poço 9-FR-50DP-RJS poderiam
inicialmente ser classificadas como “plurianuais”, se assim desejasse o contribuinte, mas que

1 https://petroleohoje.editorabrasilenergia.com.br/petrobras-negocia-afretamento-de-sonda-que-operava-em-frade/ -
Consulta realizada em 13/01/2021.
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

tornaram-se operacionais com o incidente. E ainda na linha de que as despesas seriam de
exploração, poderiam ser deduzidas por força do art. 416 do RIR/99. Transcrevo excerto do
citado voto (fls. 3429):
Se trilhássemos a linha argumentativa da fiscalização, em particular como enfatizada no
Relatório de Diligência, a de que a perfuração do poço 9-FR-50DP-RJS serviria como
forma de explorar reservatórios com o intento de incrementar a produção no futuro, e
não como manutenção do campo petrolífero, melhor sorte não teríamos.
Em verdade, o Relatório de Investigação do Incidente de Vazamento de Óleo (Campo
de Frade), elaborado em fevereiro de 2012 pela Coordenação de Segurança Operacional
da ANP, às fls. 1.799 a 1.868, que culminou no Relatório Final apresentado às fls.2.670
a 2.740, confirma qual o objetivo da Chevron com o poço em questão:
Ocorre que o poço 9-FR-50DP-RJS foi classificado pela Chevron como
"especial", ou seja, projetado pela companhia para investigar uma região do
reservatório sobre a qual pairavam dúvidas geológicas. Além disso, este poço
havia sido projetado para atravessar o reservatório N560 em um ponto onde a
simulação do reservatório indicava uma sobrepressurização. A Chevron,
apesar de ter declarado à ANP que iria perfurar um poço "9", ou seja, especial,
se utilizou do critério de tolerância de kick para um poço de desenvolvimento
(Development Project), quando os fatos demonstraram que o mesmo deveria
ter sido considerado um projeto de avaliação (Appraisal Project).
...
O poço 9-FR-50DP-RJS é classificado como "especial", direcional e partilhado
(sidetrack do poço 9-FR-46D-RJS). O poço fazia parte de um programa
investigativo para verificar a melhor locação de um futuro poço produtor,
sendo sua perfuração iniciada às 10h30 do dia 6/11/2011, em lâmina d'água de
1.184 m. O objetivo seria o reservatório N545, atravessando os reservatórios
N560 e N570, e a profundidade final prevista medida seria de 3.835,9 m
(MD)(2.550,0 m TVD), que não foi atingida devido ao acidente.
...
Na perfuração do poço 9-FR-50DP-RJS, iniciada em 6/11/2011, a Chevron
deixou de realizar uma análise de riscos em conformidade com a
regulamentação brasileira, ignorando seus próprios procedimentos de gestão de
riscos (Risk and Uncertanty Management Standard (RUMS), de 26/7/2011, e o
Single Well CPDEP Roadmap).
...
Sim, o poço classificado como especial tinha por fim identificar a melhor locação de um
poço produtor, nisto o Auditor-Fiscal está correto. Porém, como consequência da
perfuração, houve exsudação de hidrocarbonetos, o que ocorreu em 6 de novembro de
2011, inicialmente, e depois em 15 de março de 2012, conforme troca de
correspondências efetuada e já discutida. Isto culminou na suspensão da atividade, por
todo o restante do ano-calendário, retornando apenas no ano subsequente.
Assim, meu entendimento é de que os gastos que poderiam, originalmente, ser até
classificados como “plurianuais” (se assim desejasse o contribuinte, como veremos
adiante), tornaram-se despesas operacionais após o incidente em Frade,
necessários à manutenção do campo petrolífero e à correção dos danos a ele
provocados.
Caso mantida a posição fiscal, deveríamos sopesar o art. 416 do Decreto no 3.000, de
1999, cuja base-legal é o art. 12 do Decreto-Lei no 62, de 1966, que goza de presunção
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

de constitucionalidade e não está em desacordo com o § 2o do art. 173 da Constituição
Federal de 1988, como decidido no Parecer PGFN/CAT no 2.576, de 2006.
Art. 416. A Petróleo Brasileiro S. A. — PETROBRÁS poderá deduzir, para efeito
de determinação do lucro líquido, as importâncias aplicadas, em cada período
de apuração, na prospecção e extração do petróleo cru (Decreto-Lei no 62, de
21 de novembro de 1966, art. 12). (g. n.)
Acerca da matéria, a Nota Cosit no 124, de 2012, estabeleceu qual seria o tratamento
tributário dos gastos incorridos na fase de desenvolvimento da produção de petróleo:
...
7. Nesse sentido, passamos a avaliar as atividades inerentes à exploração de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e o respectivo panorama
legal em termos de sua tributação. Mas, primeiramente, a lógica, a
razoabilidade, o senso comum e as designações do léxico atinentes às etapas da
cadeia produtiva de petróleo e gás natural nos permitem identificar que tais
atividades podem ser subdivididas em prospecção (incluindo-se a cubagem) de
jazidas, desenvolvimento da jazida e extração do recurso natural da jazida. Vale
dizer, qualquer operação tipicamente levada a termo e necessária à exploração
de petróleo ou gás natural classifica-se univocamente em umas destas três
divisões da exploração. A consulente apresenta dúvida, eis que no ordenamento
da Lei no 9.478, de 1997, tem-se: exploração, desenvolvimento e produção. Mas
a própria Lei no 9.478, de 1997, em seu art. 6o, nos permite classificar facilmente
seus signos da seguinte maneira:
a) teremos a exploração equivalente à fase de prospecção;
b) a fase de desenvolvimento; e
c) a fase de produção, referindo-se à extração do recurso propriamente dito.
8. A partir do classificado no item anterior e de todo o contexto apresentado
nesta Nota, pode-se concluir, respondendo objetivamente ao questionamento
constante do item 2, de forma extreme de dúvidas, e considerando-se o
arcabouço jurídico-tributário delineado no item 5, que a legalidade da
tributação das atividades atinentes à exploração de petróleo e gás natural no
Brasil deve se dar da seguinte forma:
a) em relação à prospecção e cubagem de jazidas de hidrocarbonetos fluidos,
entende-se que há material suficiente em nossa legislação que permita uma
exegese constitucional e sistemática de forma a admitir que as despesas com
tais atividades da cadeia de exploração sejam deduzidas, por opção do
contribuinte, a título de despesas operacionais (o paradigma legal é o art. 53,
caput, e § 1o da Lei no 4.506, de 1964).
b) Em relação à extração do hidrocarboneto fluido da jazida, é cediço que esta
é uma atividade necessária à manutenção da respectiva fonte produtora, razão
pela qual pode ser reconhecida como despesa operacional com plena
sustentação no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
c) Finalmente, em relação à atividade de desenvolvimento da jazida, gasto pré-
operacional que viabiliza o início da extração da mina propriamente dita,
impõe-se que seja passível de amortização, sob a égide do art. 58, § 3o, alínea
“c”, da Lei no 4.506, de 1964. (g. n.)
Na mesma esteira de raciocínio, a Nota Técnica Cosit no 8, de 2014:
...
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

25. Na conclusão do item 8, “c”, restou claro que a atividade de
desenvolvimento da jazida, considerado como gasto pré-operacional, que
viabiliza o início da extração da mina propriamente dita, não poderá ser
deduzida para fins de apuração do lucro líquido do exercício, sendo passível de
amortização, sob a égide do art. 58, § 3o, da Lei no 4.506, de 1996.
26. Vale destacar que esse entendimento está de acordo com a redação do
próprio art. 12 do Decreto-Lei no 62, de 1966 (base legal do art. 416 do RIR/99),
que admite apenas a dedução das importâncias aplicadas em cada exercício na
prospecção e extração do petróleo cru, atividades mencionadas nas alíneas “a”
e “b” da conclusão disposta no item 8 da Nota Cosit no 124, de 2012,
ressaltando-se que a dedutibilidade desses gastos deve observar os limites
previstos no art. 349 do RIR/99, aplicadas não somente ao sujeito passivo objeto
da consulta formulada, mas a todos os contribuinte que se encontrem na mesma
situação.
27. Também, deve-se sublinhar ainda que quanto à atividade de extração,
mencionada na alínea “b” da conclusão disposta no item 8 da Nota Cosit no
124, de 2012, frise-se que, como já mencionado, a dedutibilidade desses gastos
(de extração) a título de despesa operacional deve observar o disposto no art.
47 da Lei no 4.506, de 1964, ou seja, desde que não computados nos custos.
28. Como se vê, a impossibilidade de dedução dos gastos da atividade de
desenvolvimento da jazida não advém da interpretação conforme a Constituição
dada ao art. 12 do Decreto-Lei no 62, de 1966, após a entrada em vigor da Lei
no 9.478, de 7 de agosto de 1997, que instaurou a possibilidade de concorrência
no setor de extração de hidrocarbonetos. Na verdade, o próprio dispositivo legal
(art. 12 do DL no 62, de 1966) não trouxe em sua concepção original permissão
para que se deduzisse, na apuração do lucro líquido, os gastos da atividade de
desenvolvimento da jazida.
Como se sabe, as Notas Técnicas da Cosit têm efeito vinculante a partir de sua
publicação no Boletim de Serviços, na forma do art. 7o, II, da Portaria no 2.217, de 2014.
Sendo assim, os gastos com a perfuração do poço 9-FR-50DP-RJS a fim de
prospectar novos poços produtores poderiam, se fosse o caso, ser considerados
como despesa operacional, na forma do item 8, ‘a’, da Nota Técnica Cosit no 124,
de 2012.
Somente não teria esse tratamento tributário os gastos com a fase de desenvolvimento,
qual seja, o conjunto de operações e investimentos destinados a viabilizar as atividades
de produção, na forma do inc. XVII, art. 6o, da Lei no 9.478, de 1997. Para tanto, far-se-
ia necessária a identificação de poços produtores após uma bem-sucedida etapa da
prospecção (o que não ocorreu, ao menos não no período analisado, conforme trecho do
Relatório de Investigação do Incidente de Vazamento de Óleo - Campo de Frade, de
fevereiro de 2012).
O poço 9-FR-50DP-RJS é classificado como "especial", direcional e partilhado
(sidetrack do poço 9-FR-46D-RJS). O poço fazia parte de um programa
investigativo para verificar a melhor locação de um futuro poço produtor, sendo
sua perfuração iniciada às 10h30 do dia 6/11/2011, em lâmina d'água de 1.184
m. O objetivo seria o reservatório N545, atravessando os reservatórios N560 e
N570, e a profundidade final prevista medida seria de 3.835,9 m (MD) (2.550,0
m TVD), que não foi atingida devido ao acidente. (g. n.)
Contrariamente, os gastos com prospecção ou exploração, aqui incluídos os
relacionados ao poço 9-FR-50DP-RJS, de natureza investigativa, não produtora ou
injetora, poderiam ser até ativados para posterior amortização, desde que assim optasse
o contribuinte.
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Veja o que o RIR, de 1999, tinha a dizer:
Art. 325. Poderão ser amortizados:
...
II - os custos, encargos ou despesas, registrados no ativo diferido, que
contribuirão para a formação do resultado de mais de um período de apuração,
tais como:
...
c) as despesas com prospecção e cubagem de jazidas ou depósitos, realizadas
por concessionárias de pesquisa ou lavra de minérios, sob a orientação técnica
de engenheiro de minas, de que trata o § 1o do art. 349, se o contribuinte optar
pela sua capitalização (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 3o, alínea "b");
...
Art. 349. Serão admitidas como operacionais as despesas com pesquisas
científicas ou tecnológicas, inclusive com experimentação para criação ou
aperfeiçoamento de produtos, processos, fórmulas e técnicas de produção,
administração ou venda (Lei no 4.506, de 1964, art. 53).
§ 1o Serão igualmente dedutíveis as despesas com prospecção e cubagem de
jazidas ou depósitos, realizadas por concessionários de pesquisa ou lavra de
minérios, sob a orientação técnica de engenheiro de minas (Lei no 4.506, de
1964, art. 53, § 1o). (g. n.)
O entendimento legal sobre a matéria também está em conformidade com o
convencionado no Anexo IV ao Contrato de Concessão no 48000.003896/97-20, no item
2.3 (à fl. 306):
Exploração
2.3 A Conta de Exploração inclui todos os gastos diretos e indiretos em
Exploração incorridos pelo Concessionário, tais como:
a) estudos e levantamentos topográficos, aéreos, geológicos e geofísicos,
incluindo interpretação;
b) perfuração de amostragem;
c) perfuração e abandono dos poços exploratórios, desde que os poços sejam
secos e/ou não completados como poços produtores ou de injeção;
d) perfuração de poços e execução de testes de formação e de produção para
avaliação de descoberta;
e) instalações utilizadas para apoiar estes propósitos, incluindo serviços e obras
de engenharia civil; e f) O aquisição e processamento de dados geológicos e
geofísicos.
Conjugando todo o entendimento apreendido sobre o setor de petróleo & gás,
indispensável para análise dos presentes autos, temos que a atividade é subdividida
em etapas: exploração ou prospecção, passíveis de serem ou deduzidos no período
de apuração ou ativados, a opção do contribuinte; desenvolvimento, que deverá ser
ativado, porquanto produzirá benefícios para exercícios futuros; e extração ou produção,
forçosamente dedutível no período de apuração.
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Dessarte, como o poço 9-FR-50DP-RJS era investigativo a fim de identificar poços
produtores, aspecto informado pelo próprio agente fiscal, correspondia à etapa de
exploração ou prospecção. Logo, sua dedução no período de apuração ou ativação para
aproveitamento em exercícios futuros seria discricionariedade do contribuinte, na
hipótese, repito, de entendermos como válido o pensamento fiscal, daí porque também
deveríamos rejeitar a acusação sob este outro prisma.
Prossigamos por hipótese diversa: mesmo que se admitisse como certa a tese da
fiscalização e os gastos devessem ser ativados, haveria ainda outra impropriedade no
lançamento, qual seria a inobservância do § 1o do art. 273 do RIR/99 e seus reflexos nos
exercícios futuros, in verbis:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
...
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver
direito em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o). (g.n.)
Isso porque o fiscal não desconsiderou a dedutibilidade, e sim o momento desta,
alegando que deveria ser um caso de ativação para amortizações em exercícios
subsequentes. Assim sendo, deveria haver procedido ao lançamento pelo valor líquido,
com a diminuição do imposto lançado nos períodos de apuração posteriores, não tendo
observado tal proceder.
Diante de todos os argumentos, resta-me cancelar a autuação fiscal no valor de R$
88.221.036,99, com reflexo na apuração das estimativas mensais a partir de abril até
dezembro.
Sendo assim, mesmo se considerássemos que as despesas foram incorridas para a
perfuração do poço 9-FR-50DP-RJS, com a finalidade de verificar a melhor locação de um
futuro poço produtor, tais despesas classificar-se-iam como despesas de exploração ou
prospecção, e portanto, podiam ser dedutíveis, por opção do contribuinte.
Por tudo o exposto, voto por cancelar a infração 05 (R$ 88.221.036,99),
decorrente da glosa de despesas com Exploração de Bloco, com reflexo na apuração das
estimativas mensais. Isto porque entendo que restou comprovado o abandono temporário do
poço (de marcço/2012 a abril/2013) e, por conseguinte, as despesas estavam atreladas à
contenção dos danos e manutenção do campo de frade, uma vez que todas as demais atividades
foram interrompidas, bem como suspensas a perfuração de poços.
Da Multa Isolada por Falta de Recolhimento de Estimativa Mensal (Infração 07)
A autoridade fiscal efetuou o lançamento das estimativas mensais, bem como
lançou a multa por falta de recolhimento das estimativas. A Turma da DRJ cancelou o
lançamento das estimativas mensais, todavia manteve a imposição das multas isoladas, as quais
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

foram recalculadas, em razão do provimento parcial no que se refere ao cômputo das variações
passivas nos meses de janeiro (R$ 1.044.105,41) e fevereiro (R$ 1.816.757,20) (Infração 02).
A infração 03, também referente a falta de adição da variações cambiais ativas
(R$ 6.404.679,13), foi cancelada, pois no procedimento de diligência, o Auditor concluiu que ao
final do exercício, para a operação sob análise, as variações passivas de abr/12 a dez/12
superaram as variações ativas de jan/12 a mar/12. Não obstante, o cancelamento da infração não
produziu efeito no cálculo das estimativas mensais, tendo em vista que as variações cambiais
ativas referem-se aos meses de jan/12 a mar/12 e o contribuinte não comprovou que não
procedeu à exclusão desses valores (tabela fl.3383 – Relatório Diligência).
Segue quadro com os valores exonerados/mantidos:

Remanesce em litígio, portanto, apenas as multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas (infração 7), com seus valores retificados.
A Recorrente alega que a multa isolada não pode ser mantida, quando a cobrança
das diferenças de tributo sobre as próprias estimativas já foi cancelada. Também argumenta que
a multa só pode ser exigida antes do término do ano-base correspondente; que não é permitido ao
Fisco exigir a cobrança de multa isolada sobre meras estimativas, sem que seja verificado se há
IRPJ e CSLL a pagar ao final do ano-base e; que a alteração legislativa promovida pela Lei no
11.488/07 não teve o condão de alterar essa realidade, tampouco a jurisprudência administrativa
dominante a respeito da matéria.
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

A Recorrente sustenta não ser cabível a multa isolada mesmo após o encerramento
do ano-calendário. Em relação ao tema, o art.44 lei no 9430/96, com redação dada pela lei no
11.488/2007, é claro e expresso:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
(...) (grifei)
Se a multa será exigida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa para a contribuição social e o imposto de renda, e tanto o prejuízo quanto a base
negativa só podem ser calculados após encerrado o período-base para apuração do IRPJ e da
CSLL, a única interpretação possível é a do cabimento da multa isolada ainda que findo o ano-
calendário.
Ou seja, a multa isolada poderá ser exigida no curso do ano-calendário ou após
seu encerramento e, neste caso, ainda que o contribuinte não apure imposto a pagar no ajuste.
Nesse sentido, temos o acórdão no 1302-002.001, de 06 de outubro de 2016, do qual transcrevo
trechos da ementa e do voto:

INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento
mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu
recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por expressa previsão legal. A
referida multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do exercício
de apuração da base de cálculo destes tributos, por interpretação lógica do disposto no
artigo 44, II, b da Lei 9.430/96.
Voto:
(...)
A redação de tal dispositivo não permite extrair a interpretação de que a multa só é
cabível se a falta for verificada antes do encerramento do ano-calendário como pretende
a impugnante. Pelo contrário, o inciso II, alínea 'b' evidencia a possibilidade de
aplicação desta penalidade após o encerramento do exercício, uma vez que contém a
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

expressão "ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano calendário correspondente". Ora, se
já foi apurado o prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL, já se findou o
período-base para a apuração do IRPJ e da CSLL.
É de se ressaltar que o lançamento refere-se ao ano-calendário 2012, portanto,
posterior a alteração do art.44 da lei no 9.430/96 pela lei no 11.488/2007, e não encontra abrigo
na Súmula CARF n. 105, editada sob o égide da redação anterior.
A Súmula CARF no 105 impede a exigência simultânea da multa de ofício e da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas até o ano-calendário 2006, uma vez que
essa súmula foi editada levando em consideração a redação da lei no 9.430/96, sem as alterações
promovidas pela lei no 11.488/2007.
As discussões acerca da concomitância das multas restaram pacificadas quando
referentes a imposição de multa isolada até o ano-calendário 2006. A partir do ano-calendário
2007, abriram-se novamente as divergências.
Entendo que a alteração promovida pela lei no 11.488/2007 buscou afastar a
dubiedade e a imprecisão do comando anterior, circunstâncias que levaram à elaboração da
citada Súmula CARF, que conferiu, à luz do art. 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais
favorável ao contribuinte.
A nova redação do art.44 da lei no 9.430/96 distingue claramente duas hipóteses
de incidência, uma para cada penalidade. A multa isolada, prevista no art. 44, inciso II da Lei no
9.430, de 1996, é exigida isoladamente, ainda que não seja apurado lucro tributável ao final do
ano-calendário. Tem por fato gerador a inobservância do dever de antecipar, o que causa
prejuízo aos cofres da União, desde a mora até o encerramento do ano-calendário.
Por sua vez, a multa de ofício proporcional de 75%, prevista no inciso I do artigo
em comento, é aplicada sobre lançamento de ofício da totalidade ou da diferença do tributo
efetivamente devido ao final do ano-calendário, após descontadas as antecipações mensais.
A imposição da multa isolada se assemelha a um descumprimento de obrigação
acessória, que por sua inobservância, transforma-se em principal. Neste diapasão, resta claro que
as multas isolada e de ofício são penalidades distintas, que podem ser aplicadas de maneira
concomitante.
Com efeito, no caso dos autos as multas isoladas se referem à falta de pagamento
de estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
entendo como jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das infrações nele previstas, por
considerar que tais multas são completamente distintas e autônomas.
Isto posto, não procede o argumento do contribuinte no sentido da
impossibilidade de aplicação da multa isolada após o encerramento do ano-calendário ou
quando não se apura imposto a pagar ao final do exercício. Também entendo que a Súmula
CARF n. 105 foi editada em outro contexto legislativo, razão pela qual não se aplica aos fatos
geradores ocorridos após a alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Ainda no que diz respeito à multa isolada, a Autuada argumentou erro no cálculo
realizado pela fiscalização quanto às infrações 1, 2 e 3 que repercutiram na apuração da multa
isolada. Tendo sido a multa isolada cancelada em razão de empate no julgamento, restou
prejudicada a análise quanto a correta apuração de sua base de cálculo.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício e,
quanto ao recurso voluntário, por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para: 1) cancelar a infração 05 (R$ 88.221.036,99),
decorrente da glosa de despesas com Exploração de Bloco, com reflexo na apuração das
estimativas mensais; 2) manter as multas isoladas.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator designado.
Em que pese o entendimento da ilustre Relatora quanto à possibilidade de
exigência de multa isolada no caso em apreço, durante as discussões em sessão surgiu
divergência que levou a conclusão diversa. Assim, passo a expor os fundamentos da divergência
e as conclusões do colegiado acerca dessa matéria.
Multa Isolada pelo Não Recolhimento das Estimativas Mensais
Esclarece-se que a recorrente contesta a exigência da multa isolada (art. 44, inciso
II da Lei no 9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função das
infrações apuradas, sob o argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento
do exercício, bem como da impossibilidade de concomitância, pois , neste último caso,
representaria dupla penalização sobre o mesmo fato.
Entendo que lhe assiste razão.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de cálculo
mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem ser
aplicada apenas a multa de ofício.
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas mensais. É
que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas
possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado
o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada,
com o propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes
o recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em
que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de despesas
efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida, é uma
forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos, tanto
o CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa isolada,
pelo princípio da consunção.
Com efeito, inexiste previsão legal para aplicação de multa isolada que não
decorre do não recolhimento de estimativas mensais apuradas e declaradas pelo próprio
contribuinte optante do lucro real anual. Na hipótese de considerar existente tal previsão, deve
ser afastada a exigência da multa isolada pelo princípio da consunção, pois não se deve admitir
como razoável a cumulação de multas, devendo a infração prevista no inciso II ser absorvida
pelo hipótese prevista no inciso I (de acordo com a redação dada pela Lei 11.488/2007 ao art. 44
da Lei 9.430/96).
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa não recolhida, apurada em
procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estaria-se a permitir que duas penalidades
incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é vedado pelo sistema jurídico.
Sobre o tema, precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata em voto
proferido no Acórdão no 1103.001-097:
É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o
valor não pago do IRPJ e da CSL efetivamente devidos, cobráveis juntamente como
esses, exclui a aplicação da multa de ofício de 50% (multa isolada) sobre o valor não
pago do IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo ano-calendário.
Isso, seja por interpretação lógica dos preceitos citados (aliás, para além disso, pode-se
dizer que é corolário lógico), seja por interpretação finalística do art. 44, I e II da Lei no
9.430/96.
Apenando o continente, desnecessário e incabível apenas o conteúdo. Se já se penaliza o
todo, não há sentido em se penalizar também a parte do todo. Noutros termos, é
aplicação do princípio da consunção em matéria penal.
Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo? Isso seria uma
contradição de termos lógicos e axiológicos)."
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

O STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende que a aplicação
da multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Confira-se decisão
proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do
art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488,
de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins, se
pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente poderá
ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais,
ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato
gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento
de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

distintas de aplicação da multa do art. 44, em conseqüência de, nos caso ali descritos,
não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são
elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de recolhimento
mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por eventual
infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e
que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que
lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta
de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é,
sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a relevância
do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada, pois o ilícito de passagem
não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que o ilícito principal.
Noutras palavras, as expressões "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo não
pago) são apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, e indicam de fato
hipóteses autônomas da aplicação das multas, mas, não podem incidir concomitantemente.

Conclusão
Com esses fundamentos, afasta-se a exigência da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas, devendo ser mantida apenas a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724528/2017-54

Fl. 4047
DF CARF MF
Original